Tribunal: CVM
Processo: 19957-007552-2016-43 (RJ-2016-07929)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.007552/2016-43 (RJ2016/7929) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 29/09/2020

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados:
Bernardo Flores
Ricardo Mottin Junior

Ementa: Responsabilidade de administradores da Recrusul S.A. por infração
aos artigos 156 e 157, §4o, ambos da Lei no 6.404/1976, c/c artigo 3o, caput, da
Instrução CVM no 358/2002; ao artigo 177, §3o, da Lei no 6.404/1976 c/c os itens 18
e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 642/2010, e com o artigo
176, §5o, III, da Lei no 6.404/1976. Multas e advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
decidiu:

Por unanimidade:

a) pela condenação de Bernardo Flores, na qualidade de diretor da
Companhia, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), por violação ao art. 177, §3o, da Lei 6.404/1976 c/c os itens 18
e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 642/2010, e combinado
ainda com o art. 176, §5o, III, da Lei n° 6.404/1976, em razão de ter elaborado as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos entre 31.12.2011 e
31.12.2015 sem reconhecer e divulgar créditos detidos por administradores como
decorrentes de transações com partes relacionadas;
Diário Eletrônico da CVM em
12/02/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 345 (1119606) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 1

b) pela condenação de Bernardo Flores, na qualidade de DRI da
Recrusul S.A, à penalidade de advertência, por violação ao art. 157, §4o, da Lei n°
6.404/1976, c/c art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/2002, em razão de não ter
divulgado fato relevante a respeito da operação de aumento de capital deliberada
pelo conselho de administração em 07.03.2016; e
c) Pela condenação de Ricardo Mottin Junior, na qualidade de
diretor da Companhia, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), por violação ao art. 177, §3o, da Lei n° 6.404/1976
c/c os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 642/2010,
e combinado ainda com o art. 176, §5o, III, da Lei n° 6.404/1976, em razão de ter
elaborado as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos entre
31.12.2011 e 31.12.2015 sem reconhecer e divulgar créditos detidos por
administradores como decorrentes de transações com partes relacionadas.

Por maioria:

a) pela condenação de Bernardo Flores, na qualidade de membro do
conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por violação ao art. 156 da Lei n°
6.404/1976, em razão de ter votado e aprovado a celebração de contrato em
favor de si mesmo, na reunião do Conselho ocorrida em 20.12.2011; e
b) pela condenação de Ricardo Mottin Junior, na qualidade de
membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por violação ao art. 156 da
Lei n° 6.404/1976, em razão de ter votado e aprovado a celebração de contrato
em favor de si mesmo, na reunião do Conselho ocorrida em 20.12.2011.

O Diretor Gustavo Gonzalez, em sua manifestação de
voto, acompanhou o voto da Diretora Relatora, exceto no tocante à acusação de
infração ao art. 156 da Lei 6.404/76. Reiterando o posicionamento já manifestado
em outros precedentes, defendeu que a lei societária, em sua atual redação,
emprega a expressão “interesse conflitante” para se referir somente àquelas
situações em que o acionista ou o administrador possuem um interesse conflitante
com o da companhia e votam em sacrifício do interesse social. Nessa perspectiva,
e considerando que a acusação não se aprofundou no exame dos contratos
questionados a fim de verificar se as condições do negócio eram razoáveis ou
equitativas, o Diretor entendeu que a acusação de violação ao art. 156 da Lei
6.404/76, do modo que foi formulada, seria inepta, e votou pela absolvição dos
acusados nesse ponto específico.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Presente o advogado Fellipe Bernardes, representante dos acusados.

Presente
a
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Extrato de Sessão de Julgamento 345 (1119606) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 2

p
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 25/10/2020, às 19:03, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 26/10/2020, às 16:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 26/10/2020, às 20:03, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 25/11/2020, às 15:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1119606 e o código CRC 54F737DB.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1119606 and the "Código CRC" 54F737DB.
Extrato de Sessão de Julgamento 345 (1119606) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 1 de 24

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/7929
(Processo Eletrônico SEI n° 19957.007552/2016-43)
Reg. Col. 0775/17

Acusados:
Bernardo Flores

Ricardo Mottin Junior
Assunto:
Apurar a responsabilidade de administradores da Recrusul S.A. por infração aos
artigos 156 e 157, §4o, ambos da Lei no 6.404/1976, c/c artigo 3o, caput, da
Instrução CVM no 358/2002; ao artigo 177, §3o, da Lei no 6.404/1976 c/c os itens
18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 642/2010, e com o
artigo 176, §5o, III, da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de Bernardo Flores e Ricardo Mottin Junior (“Ricardo Mottin” e, em conjunto
com Bernardo Flores, “Acusados”), na qualidade de administradores da Recrusul S.A. (“Recrusul”
ou “Companhia”), por suposta infração aos arts. 1561 e 157, §4°2, da Lei no 6.404, de 17.12.1976

1 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-
los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza
e extensão do seu interesse. § 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar
com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a
companhia contrataria com terceiros. § 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é anulável, e o
administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.
2 Art. 157. (...) § 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos
investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 2 de 24

(“LSA”), esse último c/c o art. 3o, caput3, da Instrução CVM no 358/2002; e ao art. 177, §3o4, da
LSA c/c os itens 185 e 22A6 do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 642/2010, e com
o art. 176, §5o, III7, da LSA.
2.
O presente PAS originou-se do Processo CVM n° 19957.001795/2016-78, instaurado no
âmbito da Supervisão Baseada em Risco – SBR, para analisar o aumento de capital da Recrusul,
no valor de R$52,5 milhões, aprovado em reunião do conselho de administração (“Conselho” ou
“CA”) realizada em 07.03.2016. Este PAS, entretanto, trata de irregularidades que teriam sido
verificadas já a partir do ano de 2011.
II.
FATOS E CONTEXTUALIZAÇÃO
O aumento de capital da Recrusul
3.
Em 07.03.2016, a Companhia divulgou aviso aos acionistas8 informando que o Conselho
havia aprovado um aumento de capital (“Aumento de Capital” ou “Operação”), em reunião
ocorrida naquela mesma data9.
4.
A Operação apresentaria as seguintes características principais:

3 Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível
na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer
ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
4 Art. 177. (...) §3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados.
5 18. Se a entidade tiver realizado transações entre partes relacionadas durante os períodos cobertos pelas
demonstrações contábeis, a entidade deve divulgar a natureza do relacionamento entre as partes relacionadas, assim
como as informações sobre as transações e saldos existentes, incluindo compromissos, necessárias para a compreensão
dos usuários do potencial efeito desse relacionamento nas demonstrações contábeis. Esses requisitos de divulgação
são adicionais aos referidos no item 17. No mínimo, as divulgações devem incluir: (a) montante das transações; (b)
montante dos saldos existentes, incluindo compromissos, e: (i) seus prazos e condições, incluindo eventuais garantias,
e a natureza da contrapartida a ser utilizada na liquidação; e (ii) detalhes de quaisquer garantias dadas ou recebidas;
(c) provisão para créditos de liquidação duvidosa relacionada com o montante dos saldos existentes; e (d) despesa
reconhecida durante o período relacionada a dívidas incobráveis ou de liquidação duvidosa de partes relacionadas.
6 22A. Para quaisquer transações entre partes relacionadas, faz-se necessária a divulgação das condições em que as
mesmas transações foram efetuadas. Transações atípicas com partes relacionadas após o encerramento do exercício
ou período também devem ser divulgadas.
7 Art. 176. (...) §5o As notas explicativas devem: (...) III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias
demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada;
8 Doc. SEI 0173633, fls. 03-06. Consta dos autos que foram ainda divulgados, com complementação de informações
sobre o Aumento de Capital, outros avisos aos acionistas, em 17.03.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 07-10), em
22.03.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 14-19) e em 31.03.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 23-28).
9 A Operação situou-se dentro do limite do capital autorizado para deliberação pelo CA da Companhia.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 3 de 24

a) O montante da Operação seria de R$52.500.000,00, mediante a emissão privada de
35.000.000 ações, sendo 11.728.369 ações ordinárias e 23.271.631 ações preferenciais,
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,50;
b) O capital social passaria de R$72.000.000,00 para R$124.500.000,00, composto por
38.110.718 ações, sendo 12.770.759 ações ordinárias e 25.339.959 ações preferenciais;
c) As ações ordinárias e preferenciais subscritas por conta da Operação seriam integralizadas
em moeda corrente nacional ou em créditos contra a Companhia, na subscrição;
d) Seria concedido a todos os acionistas titulares de ações da Companhia em 07.03.2016 o
prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de preferência, iniciando-se em
08.03.2016 e terminando em 06.04.2016, inclusive;
e) Caso não houvesse subscrição da totalidade das ações ofertadas, após o término do prazo
para o exercício do direito de preferência, as eventuais sobras de ações não subscritas
seriam rateadas entre os acionistas que tivessem manifestado interesse na reserva de sobras
no respectivo boletim de subscrição, em período subsequente ao encerramento do período
de preferência, iniciando-se em 13.04.2016 e terminando em 27.04.201610;
f) Após tal rateio, havendo, ainda, eventuais sobras de ações não subscritas, tal procedimento
de rateio das sobras seria repetido, no período de 04.05.2016 a 18.05.201611;
g) Na hipótese de haver sobras não subscritas após os dois rateios acima mencionados, a
Companhia decidiria se haveria homologação parcial, caso fosse atingido, no mínimo, 50%
do valor total da oferta, ou se realizaria leilão em bolsa;
h) Quanto à destinação dos recursos e à motivação da Operação, informou-se que “os recursos
serão direcionados para (i) Capital de Giro: entre R$ 10,0 a R$ 15,0 milhões, e (ii)
Amortização de passivos de curto e longo prazo: aproximadamente R$ 36,0 a R$ 38,0
milhões”. Adicionalmente, a Companhia informou que os intervalos apresentados nos
valores do Capital de Giro e Amortização de Passivos se davam em função da “adequação
da estrutura de compras, produção e vendas da empresa para fazer jus a uma carteira de
pedidos” que ainda estavam em gestação, e que os recursos seriam alocados na medida em
que as operações produzissem os efeitos esperados de caixa e por isto poderia haver
flutuações na destinação dos recursos;
i) As novas ações emitidas fariam jus, em igualdade de condições com as já existentes, a
todos os benefícios declarados após a homologação do Aumento de Capital;
j) O preço de emissão das ações teria sido fixado com base no artigo 170, §1o, inciso III, da
LSA, levando-se em consideração a média ponderada da cotação das ações de emissão da
Companhia na BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) nos 30 (trinta) últimos pregões anteriores à data de 07.03.201612; e
k) O percentual de diluição para os acionistas que não subscrevessem nenhuma ação durante
o período para exercício de direito de preferência do Aumento de Capital seria de
1.125,142170%13, considerando a subscrição e integralização total do Aumento de Capital.

10 O prazo de encerramento do período de sobras foi prorrogado para o dia 06.05.2016, conforme comunicado ao
mercado de 22.04.2016.
11 O prazo de encerramento do período de subscrição de “sobra das sobras” foi postergado de 18.05.2016 para
04.07.2016, conforme comunicados ao mercado, de 20.05 e 20.06.2016.
12 Embora a companhia tenha afirmado que não era aplicável o item IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM no
480/09, o preço de emissão das ações ordinárias e preferenciais refletiu deságio de R$ 0,20 e R$ 0,05, respectivamente.
13 Esse percentual foi posteriormente corrigido para 91,8376819875%, em cumprimento a exigência contida no Ofício
83/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 21.03.2016, mediante aviso aos acionistas divulgado pela Companhia, em 22.03.2016
(Doc. SEI 0173633, fls. 14-19).
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 4 de 24

5.
O Aumento de Capital foi realizado e parcialmente homologado pelo CA em 20.07.2016.
Foram subscritas, ao final, 34.998.767 ações, uma vez que restaram 1.232 ações preferenciais e
uma ação ordinária não subscritas, pois um acionista havia solicitado retratação de sua subscrição
em homologação parcial. O capital social passou de R$72.000.000,00 para R$124.498.150,50.
6.
Aproximadamente 72,5% do Aumento de Capital foi integralizado mediante o aporte de
créditos detidos pelos subscritores em face da Recrusul. Os restantes 27,5% foram integralizados
em moeda corrente.
A atuação da Superintendência de Relações com Empresas
7.
No exercício de sua função supervisora, a SEP emitiu diversos ofícios14 à Companhia,
durante e após a conclusão da Operação, por meio dos quais, além de determinar a correção de
falhas e omissões na divulgação do Aumento de Capital aos acionistas, solicitou à Companhia
informações e esclarecimentos adicionais, com o intuito de analisar a Operação15 com maior
detalhamento, destacando-se, no que interessa para os fins deste PAS, aqueles relativos a i)
subscrição de novas ações por partes relacionadas à Recrusul; e ii) divulgação da Operação apenas
por meio de comunicado a mercado, e não mediante a publicação de aviso de fato relevante,
considerando, em especial, o percentual de diluição envolvido.
8.
A interação entre a SEP e a Companhia a respeito desses pontos pode ser assim resumida:
a) Inicialmente, foi questionado à Companhia16 se haveria a participação de partes
relacionadas no Aumento de Capital, e nesse caso, o montante que seria subscrito, e se
a subscrição ocorreria em dinheiro ou em créditos, tendo a Recrusul, em resposta,
divulgado novo aviso aos acionistas17, em 22.03.2016, de forma a atender as exigências

14 Ofício 83/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 21.03.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 11-12), Ofício no 85/2016-
CVM/SEP/GEA-3, de 28.03.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 20-21); Ofício n° 93/2016-CVM/SEP/GEA-3, de
02.04.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 29-31); Ofício no 161/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 28.06.2016 (Doc. SEI 0173633,
fls. 33-34); Ofício no 177/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 12.07.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 39-40); Ofício no 199/2016-
CVM/SEP/GEA-3 (Doc. SEI 0173633, fls. 45-46); e Ofício no 212/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 16.08.2016 (Doc. SEI
0173633, fls. 51-52).
15 Os ofícios encaminhados pela SEP determinaram, ainda, providências para aperfeiçoamento do aviso aos acionistas
originalmente emitido, com a complementação e retificação de informações, para fins de atendimento aos requisitos
da Instrução CVM no 480/2009 e do Ofício-Circular CVM/SEP/No 02/16. A SEP também solicitou esclarecimentos
acerca: i) da demora na conclusão da Operação, em razão de sucessivas prorrogações do prazo para subscrição de
sobras e da não publicação de comunicado informando o encerramento do período das sobras; ii) da legalidade do
contato que teria sido realizado pela Companhia nesse interregno com cada um dos credores para a conversão de
ações, supostamente na tentativa de convencer eventuais credores que ainda não haviam manifestado adesão à
conversão de passivos em ações; e iii) da movimentação atípica de ações de emissão da Recrusul ocorrida no período
de 05.07.2016 a 15.07.2016, identificada pela BM&FBovespa. A Companhia atendeu às solicitações da SEP, por meio
de correspondências de 30.06.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 37-38) e de 18.07.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 43-44).
16 Ofício no 83/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 21.03.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 11-12).
17 Aviso aos Acionistas de 22.03.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 14-19).
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 5 de 24

feitas pela CVM. No entanto, a informação anunciada foi de que partes relacionadas
iriam subscrever parte das ações, em créditos, cujo montante ainda não estava
totalmente definido;
b) No intuito de melhor compreender a participação de partes relacionadas na Operação,
e levando em consideração que as demonstrações financeiras (“DFs”) não indicavam
em suas notas explicativas sobre transações com partes relacionadas a existência de
créditos detidos pelos acionistas contra a Companhia, foi solicitada pela SEP18 a
reapresentação do aviso aos acionistas, para esclarecer: i) a origem desses créditos; ii)
os limites mínimos e máximos a serem subscritos em créditos e em dinheiro; iii) as
partes relacionadas que subscreveriam ações e se elas utilizariam esses créditos; e iv)
se seria admitido o uso de qualquer crédito detido contra a Companhia ou apenas alguns
créditos específicos, apresentando, neste caso, as justificativas para tal restrição;
c) Em novo aviso aos acionistas19, de 31.03.2016, a Companhia informou que partes
relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis, não subscreveriam ações no
Aumento de Capital. Contudo, no mesmo documento, a Recrusul comunicou que
haveria subscrição em créditos por parte de diversos tipos de credores, inclusive
administradores. Adicionalmente, afirmou que os créditos tinham origem em serviços
prestados à Companhia, em material utilizado na produção, e em alocação de recursos
para capital de giro nos últimos seis a oito anos, e o montante a ser utilizado
compreenderia entre R$36 e R$38 milhões;
d) Em relação ao aviso emitido pela Recrusul e às informações aparentemente conflitantes
sobre participação de partes relacionadas no Aumento de Capital, a SEP, elucidando a
definição de partes relacionadas contida no CPC 05 (R1)20, aprovado pela Deliberação
CVM no 642/2010, instou21 nova reapresentação do documento, a fim de sanar as
contradições em sua declaração, seja eliminando a menção a administradores seja
corrigindo a descrição do papel de tais partes relacionadas na Operação. Em
05.04.2016, a Recrusul publicou novo aviso aos acionistas22, ratificando a participação
de partes relacionadas na Operação, e acrescentando que os administradores
subscreveriam parte das ações em créditos detidos contra a Companhia referentes a
honorários e/ou outros créditos;
e) Após a homologação do Aumento de Capital, ocorrida em 20.07.2016, a Companhia
foi questionada23 acerca da quantidade de ações subscritas por partes relacionadas, e a
discriminação de quem seriam estas partes, indicando se a subscrição havia se efetivado
em dinheiro ou em créditos, identificando a origem destes neste último caso. A resposta
deveria abranger também quais parcelas haviam sido subscritas em dinheiro e em
capitalização de créditos. A SEP indagou, ainda, por que a Companhia não divulgou
fato relevante sobre a operação, considerando, em especial, o percentual de diluição
envolvido;

18 Ofício no 85/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 28.03.2016 (Doc. SEI 0173633, fls.20-21).
19 Aviso aos Acionistas de 31.03.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 23-28).
20 A esse respeito, o CPC 05 (R1) é específico ao afirmar que uma pessoa é parte relacionada se for membro do pessoal
chave da administração.
21 Ofício n° 93/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 02.04.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 29-31).
22 Essa informação constou do Relatório no 105/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 28.09.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 99-
109). Não consta dos autos deste PAS o referido aviso aos acionistas de 05.04.2016, embora o documento tenha sido
mencionado no relatório acima referido e em alguns outros documentos produzidos pela SEP e pela Companhia.
23 Ofício no 199/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 01.08.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 45-46).
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 6 de 24

f) Ao responder24, a Recrusul afirmou que a parcela utilizada em dinheiro foi de R$14,37
milhões e R$38,13 milhões em créditos. As parcelas representam 27,5% e 72,5% do
Aumento de Capital, respectivamente. Com relação às partes relacionadas que
subscreveram ações com créditos detidos contra a Companhia, foram utilizados R$7,7
milhões pela sociedade Portocapital Investimentos e Participações Ltda.
(“Portocapital”) e R$4,5 milhões pela sociedade Master Consultoria e Assessoria
Empresarial Ltda. (“Master”). Segundo a Recrusul, os créditos tinham origem em: i)
honorários da diretoria e conselho de administração; ii) mútuos realizados em dinheiro
nos exercícios anteriores; e iii) despesas com avais e garantias de passivos cíveis,
trabalhistas e tributários, conforme autorizado em reunião do Conselho de 20.12.2011.
Quanto ao fato de não ter divulgado fato relevante, alegou que teria se valido do mesmo
procedimento adotado em aumento de capital anterior, realizado em fevereiro de 2012,
em que o percentual de aumento em relação ao capital social era próximo ao observado
na Operação, sem que tivesse havido igualmente a divulgação de fato relevante;
g) As informações prestadas pela Companhia sobre a origem dos créditos foram
consideradas insuficientes pela SEP. Por isso, foram solicitadas25 novas informações
acerca das partes relacionadas, que compreendessem: i) o montante de créditos
utilizados na integralização de ações, em relação ao total de créditos detidos contra a
Companhia; ii) a razão pela qual tais créditos não estavam identificados nas notas
explicativas sobre transações entre partes relacionadas das DFs; iii) a discriminação
dos montantes decorrentes de honorários, mútuos, despesas com avais, garantias de
passivos cíveis, trabalhistas e tributários; e iv) a manifestação dos auditores
independentes sobre a existência dos créditos utilizados no Aumento de Capital; e
h) A Companhia, em resposta26, informou os montantes relativos aos créditos utilizados
na integralização das ações (itens “i” e “iii” da alínea “g’, supra). Na mesma ocasião,
defendeu seu entendimento de que os créditos utilizados na subscrição de ações não
estavam identificados nas notas explicativas sobre transações entre partes relacionadas
das DFs uma vez que partes relacionadas seriam as empresas das quais a Companhia
era controladora27, embora já tivesse sido informada pela SEP, no âmbito do processo
de supervisão, da definição de partes relacionadas segundo as normas contábeis em
vigor. Por fim, transcreveu manifestação na qual os auditores independentes (I)
declararam que os créditos de honorários estavam contabilizados nas DFs, bem como
os créditos de mútuos, na rubrica “outras contas” do passivo não circulante, ao passo
que os créditos por avais não teriam sido contabilizados, a seu ver, por deliberação da
administração da Companhia, conforme ata da reunião do CA28 de 20.12.2011, uma
vez que somente seriam utilizados quando da oportunidade de aumento de capital e por
nova decisão dos gestores, o que teria ocorrido apenas no primeiro trimestre de 2016,
com homologação no 3o trimestre de 201629; e (II) afirmaram ter recebido a composição
detalhada da relação de todos os valores que compõe os créditos com avais cruzados e
conciliados com os registros dos passivos contábeis da Companhia.

24 Correspondência de 08.08.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 49-50).
25 Ofício no 212/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 16.08.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 51-52).
26 Correspondência de 29.08.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 55-56).
27 A Recrusul era, então, controladora da Refrima S/A, da Refrisa S/A e da Recrusul – Turismo, Serviços e
Agenciamentos Ltda, segundo informou a Companhia.
28 Doc. SEI 0173633, fl. 57.
29 Correspondência de 29.08.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 55-56).
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 7 de 24

9.
A SEP também oficiou à Companhia30 solicitando que Bernardo Flores e Ricardo Mottin
se manifestassem acerca da adoção de uma definição de partes relacionadas diversa da prevista no
CPC 05 (R1), que ocasionou a não divulgação nas DFs dos créditos decorrentes de transações
entre partes relacionadas utilizados no Aumento de Capital. Solicitou, ainda, que se manifestassem
sobre o fundamento para a decisão de não contabilizar tais créditos até que viessem a ser utilizados
no contexto de um aumento de capital e sobre o cumprimento do art. 156 da LSA, uma vez que
teriam aprovado remuneração em favor de si mesmos na reunião do CA realizada em 20.12.2011.
10.
Em relação aos “créditos de avais”, especificamente àqueles discriminados como
“créditos de avais na garantia de passivos cíveis, trabalhistas e tributários”, foi questionado se
decorriam: i) da assunção de responsabilidade pelo montante principal de obrigações
originalmente devidas pela Companhia, e nesta hipótese, deveriam confirmar que as partes
relacionadas assumiram responsabilidade exclusiva por todos os passivos, exonerando a
Companhia da obrigação original; ou ii) da remuneração dos avalistas em razão do risco de que
viessem a ser demandados por credores em função das obrigações da Recrusul. Neste caso,
deveriam ser indicados o montante avalizado e a remuneração praticada, e fornecidos os
respectivos contratos e documentação pertinente adicional.
11.
Caso não houvesse ocorrido a assunção de responsabilidade exclusiva pelas partes
relacionadas, Bernardo Flores, Ricardo Mottin, Portocapital e Master deveriam se manifestar
acerca da admissibilidade do uso desses créditos no Aumento de Capital.
12.
Os Acusados, em sua resposta31, afirmaram, em resumo, o seguinte:
a) Os “créditos de avais” se referiam à remuneração dos avalistas em razão do risco de
eventualmente virem a ser demandados por credores em relação a obrigações da
Companhia, conforme contratos de “promessa de prestação de garantia fidejussória
com condição suspensiva” (“Contratos”), cujas cópias foram encaminhadas à SEP32;
b) Não teria havido descumprimento do art. 156 da LSA, uma vez que não houve interesse
conflitante na deliberação de 20.12.2011, pois, segundo o estatuto social da
Companhia, em que pese a matéria ser de competência da própria diretoria, composta
unicamente pelos Acusados, obteve-se, por cautela, uma deliberação do CA, que não
era composto apenas pelos dois diretores;
c) A Companhia não tinha condições de contratar o seguro contra dívida (D&O) e,
portanto, era necessário criar um mecanismo para que os diretores suportassem risco
ao seu patrimônio pessoal, fazendo-se necessária a proteção de tais passivos. Por esse
motivo, não se tratava de interesse conflitante, mas proteção, pois a Companhia estava
sendo objeto de demandas trabalhistas, em que houve a desconsideração da

30 Ofício no 236/2016/CVM/SEP/GEA-3, de 02.09.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 87-88).
31 Correspondência de 12.09.2016, em que os Acusados se manifestam na qualidade de diretores da Recrusul e na
condição de administradores de Portocapital e Master, respectivamente (Doc. SEI 0173633, fls. 91-94).
32 Doc. SEI 0173633, fls. 95-96 e 97-98.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 8 de 24

personalidade jurídica da Companhia e a dívida recaiu sobre os administradores, com
o bloqueio de seus bens;
d) As taxas cobradas pelos diretores para assumir a responsabilidade do passivo estavam
abaixo das praticadas no mercado e alinhadas, igualmente, ao custo anual do prêmio
de risco cobrado pelas seguradoras que oferecem o seguro D&O;
e) No que diz respeito à definição de partes relacionadas utilizada pela Companhia,
distinta da definida pelas normas contábeis, em especial, o CPC 05 (R1), as DFs da
Companhia seguiam o mesmo padrão desde 2008, sem quaisquer questionamentos por
parte das quatro empresas de auditoria independente que atuaram sucessivamente na
Recrusul. A conta de honorários aos administradores sempre foi contabilizada
regularmente e destacada individualmente nas DFs, inclusive para que não fossem
confundidos com mútuos;
f) No caso dos créditos oriundos de avais, também não teria ocorrido descumprimento do
CPC 05 (R1), visto que a regra apenas elenca quais os tipos de informações que devem
ser consideradas de partes relacionadas, mas não define quando sua divulgação deve
ocorrer. O contrato de promessa de prestação de garantia fidejussória com condição
suspensiva só surtiria efeitos se houvesse uma operação de aumento de capital, o que,
na ocasião da elaboração das DFs de 2015, não havia ainda ocorrido;
g) No primeiro trimestre de 2016, devido à ocorrência de monetização dos Contratos,
divulgaram, na Nota Explicativa 26 das Informações Trimestrais-ITR, o evento sobre
avais que fora deliberado na reunião do CA de dezembro de 2011. Portanto, foi
divulgado que poderia haver essa transação entre partes relacionadas em um dos atos
da mais alta instância da Companhia, que é a reunião do Conselho; e
h) Os diretores da Companhia buscaram, nos últimos anos, incessantemente, interessados
em fazer parte do grupo de acionistas da Companhia e, caso esta prerrogativa houvesse
sido atingida, os novos acionistas deveriam assumir a responsabilidade por todo
passivo isentando os diretores de toda obrigação, portanto, seria feita uma reversão da
decisão tomada na reunião do CA de 20.12.2011, anulando qualquer possibilidade
futura de existirem créditos ou mesmo Contrato de Promessa de Prestação de Garantia
Fidejussória com Condição Suspensiva entre a Companhia e os diretores, de modo que
reverteriam um compromisso que ainda não existia e futuramente não passaria a existir.

13.
Ao final, o Relatório no 105/2016-CVM/SEP/GEA-333, de 28.09.2016, sugeriu a
instauração de processo administrativo sancionador contra os Acusados, em razão da existência
de elementos suficientes de autoria e materialidade de infrações administrativas.
III.
ACUSAÇÃO
14.
Com base no resultado dos trabalhos de supervisão, a SEP elaborou Termo de Acusação34
contra Bernardo Flores e Ricardo Mottin, com base no art. 8o da Deliberação CVM n° 538/200835.

33 Doc. SEI 0173633, fls. 99-109.
34 Doc. SEI 0173826.
35 Art. 8o O termo de acusação será elaborado por qualquer das Superintendências da CVM quando os elementos de
autoria e materialidade da infração forem suficientes para o seu oferecimento.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 9 de 24

15.
Segundo a Acusação:
a) Em 20.12.2011, os Acusados, na qualidade de membros do Conselho da Recrusul,
aprovaram36 a celebração dos Contratos, consigo mesmos, por meio de suas
controladas, Portocapital e Master;
b) Os contratos têm teor essencialmente idêntico e estipulam que os Acusados
outorgariam à Companhia garantia fidejussória a suas obrigações. Em contrapartida,
os Acusados fariam jus a uma remuneração sobre a dívida garantida;
c) Além disso, a Companhia se obrigava a contratar seguro em favor dos Acusados para
protegê-los de determinados riscos, alegadamente inerentes ao exercício do cargo de
diretor, função que ambos também exerciam na Recrusul. Não sendo contratado tal
seguro, a própria Companhia deveria manter os Acusados indenes de tais riscos e,
ainda, remunerá-los sobre o valor de dívidas trabalhistas, tributárias e previdenciárias
“decorrentes das responsabilidades estatutárias37”;
d) Os créditos que os Acusados teriam passado a deter em face da Companhia por força
dos Contratos não foram refletidos nas DFs dos exercícios de 2011 a 2015;
e) Em 07.03.2016, a Companhia divulgou aviso aos acionistas (e não um fato relevante)
informando a aprovação do Aumento de Capital em reunião do CA, mediante
subscrição de ações em dinheiro e em créditos. O capital social passaria de R$72
milhões para R$124,5 milhões e o percentual de diluição potencial seria de 91,84%;
f) Esse potencial de diluição levantou dúvidas acerca da participação de partes
relacionadas na subscrição de novas ações, que, segundo originalmente informado, não
ocorreria. Uma diluição desse porte, inclusive com a emissão de ações ordinárias,
modificaria substancialmente a base acionária original, inclusive o controle acionário,
que também era detido pelos Acusados. Somente após dois pedidos de informações,
restou esclarecido que partes relacionadas, inclusive os Acusados, subscreveriam ações
em créditos detidos contra a Companhia, referentes a honorários e outras fontes;
g) Como as notas explicativas das DFs não faziam menção a créditos detidos por partes
relacionadas, foram requeridas novas informações acerca da origem desses créditos.
Apenas com a resposta a essa última requisição se pôde compreender que os créditos
advieram parcialmente dos Contratos e as razões pelas quais os Acusados entendiam
que não deveriam ter feito o reconhecimento contábil até aquele momento; e
h) Com a conclusão do Aumento de Capital, houve o surgimento de novo acionista titular
da maior parte das ações ordinárias. A participação dos Acusados reduziu-se de
aproximadamente 30,58% para 21,92% do capital, a despeito do percentual de diluição
antes mencionado. Foram utilizados créditos decorrentes dos Contratos em montante
equivalente a R$4,46 milhões e ainda restam mais de R$14,63 milhões em tais créditos.
16.
Para a Acusação, os fatos em questão consubstanciaram infrações aos dispositivos já
referidos, quais sejam: (i) art. 156 da LSA; (ii) art. 157, §4°, da LSA c/c art. 3o, caput, da Instrução

36 Doc. SEI 0173633, fls. 57.
37 A remuneração dos avais decorria da prestação de cada garantia pelos Acusados, ou por suas controladas, caso a
caso, em instrumentos celebrados pela Recrusul e seus credores. Era devida à base de 5,5% a.a., calculados mês a mês
sobre o valor das dívidas efetivamente garantidas. Por sua vez, na ausência de contratação de seguro D&O em favor
dos Acusados, estes também receberiam remuneração sobre o valor das dívidas trabalhistas, tributárias e
previdenciárias da Companhia em relação às quais viessem a ser responsabilizados, na qualidade de diretores da
Recrusul. Essa remuneração era devida à base de 2,75% a.a., calculados mês a mês sobre o valor das dívidas
decorrentes das referidas responsabilidades estatutárias.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 10 de 24

CVM no 358/2002; e (iii) art. 177, §3o, da LSA c/c os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado
pela Deliberação CVM no 642/2010, e combinado, ainda, com o art. 176, §5o, III, da LSA.
Infração ao art. 156 da LSA
17.
De início, aponta a Acusação que o conteúdo dos Contratos, por si só, suscitaria dúvidas
quanto a sua legalidade, na medida em que haviam sido proferidas decisões judiciais que
impuseram aos Acusados dívidas que originalmente recairiam apenas sobre a Companhia. Desse
modo, os Contratos teriam sido artifícios para essencialmente reverter esse quadro, deixando a
Recrusul, enquanto devedora, em situação mais adversa e ainda tendo a obrigação de remunerar
os Acusados adicionalmente pelas dívidas que lhes eram cobradas.
18.
Para a SEP, é difícil verificar como os Contratos atendem interesses da Recrusul, embora
não se possa desconsiderar por completo a hipótese de que, como asseveraram os Acusados, eles
seriam necessários para viabilizar o interesse no exercício dos cargos de administração.
19.
Admitindo, de todo modo, que pudessem existir nos termos em que pactuados, a
Acusação argumenta que os Contratos não poderiam ter sido aprovados pelos próprios
beneficiários. Isso porque os Acusados estavam em situação de conflito de interesses e não
poderiam ter intervindo na matéria, em virtude do que preceitua o art. 156 da LSA.
20.
Ainda segundo a Acusação, qualificar os Contratos como uma ‘proteção’ aos Acusados
seria “apenas um modo de rotulá-los e que não altera a questão jurídica subjacente”. Nesse
sentido, caso o propósito do argumento seja sustentar que os Contratos atendiam o interesse social
e, desse modo, não havia conflito nem impedimento de voto, pontua a SEP que a controvérsia
jurídica e teórica que um dia existiu em torno dessa questão já se encontra pacificada na CVM38.
Infração ao art. 157, §4o, da LSA c/c art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/2002
21.
A SEP alega que Bernardo Flores, que também ocupava o cargo de diretor de relações

38 Acusação remete à leitura do voto proferido pela Diretora Luciana Dias, em 21.07.2015, no julgamento do PAS
CVM n° 09/2009 e aos precedentes nele referidos. Transcrevo o trecho do voto enfatizado pela Acusação: “45. Dessa
forma, com o intuito de preservar os interesses da companhia e inibir a atuação dos administradores em situação de
conflito, a Lei no 6.404, de 1976, vedou, em seu art. 156, qualquer intervenção por parte dos administradores em
operações nas quais tenham interesse conflitante com o da companhia. 46. Conforme entendimento já consolidado
pelo Colegiado da CVM, a tese que orienta a análise dessa situação é a do conflito formal de interesses, de modo que
é vedada a priori a participação do administrador na operação em que se verifica o conflito, independentemente do
conteúdo de seu voto e de seu objeto vir ou não a se alinhar com os interesses da companhia. Não me parece haver
dúvidas também de que esta orientação perdura inclusive diante de orientações em sentido contrário recebidas dos
acionistas que o elegeram ou signatários de acordos devidamente registrados na sociedade”.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 11 de 24

com investidores (“DRI”) da Recrusul, deveria ter divulgado fato relevante acerca do Aumento de
Capital. Entende a Acusação que o referido aumento, devido ao potencial de diluição superior a
90%, tinha inegavelmente o “potencial de influir na decisão dos investidores”, enquadrando-se,
assim, nas definições do art. 157, §4°, da LSA, e 2° da Instrução CVM n° 358/2002.
22.
Acresce a Acusação que o fato de repetir o procedimento outrora adotado em operação
de aumento de capital não desobriga o DRI de divulgar fato relevante relativo à Operação. Tal
argumento somente atestaria a ocorrência de ilícito anterior. Além disso, no caso em concreto,
diferentemente das operações anteriores, teria havido um elevado percentual de diluição envolvido
e o ingresso de novo acionista titular da maioria das ações ordinárias.
Infração ao art. 177, §3o, da LSA c/c os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 642/2010, e combinado ainda com o art. 176, §5o, III, da LSA
23.
A Acusação destacou que houve, também, a ocultação de passivo da Companhia e de
transações com partes relacionadas, uma vez que as DFs dos exercícios findos de 31.12.2011 a
31.12.201539 não refletiram os créditos advindos dos Contratos. Tal fato importaria violação ao
preceituado no art.177, §3o, da LSA c/c os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 642/2010, e com o art. 176, §5o, III, da LSA, na medida em que tais
informações deixaram de constar nas notas explicativas.
24.
A propósito, a SEP rechaça o argumento dos Acusados de que os créditos não foram
contabilizados porque os Contratos estavam sujeitos a condição suspensiva e só surtiriam efeitos
se houvesse uma operação de aumento de capital.
25.
Entende a Acusação que não há a referida condição suspensiva na redação dos Contratos,
pois mesmo que “os Acusados não pretendessem exigir o pagamento da obrigação de modo
imediato – ou que só almejassem fazê-lo no âmbito de aumento de capital futuro – tratava-se de
uma decisão exclusiva deles próprios”.
26.
Quando muito, havia, na visão da SEP, a previsão contratual de que, se a Recrusul não
dispusesse de caixa, os créditos existentes poderiam ser conferidos em integralização de aumento
de capital, mas isso seria diferente de afirmar que a obrigação da Companhia perante os Acusados
passaria a existir apenas quando houvesse um aumento de capital.
27.
Ainda de acordo com a SEP, mesmo que houvesse condição suspensiva nos Contratos, a
realização do aumento de capital dependia apenas de decisão dos Acusados, logo, o passivo

39 Docs. SEI 0173714, 0173720, 0173727, 0173728 e 0173633 (fls. 58-86).
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 12 de 24

deveria ter sido reconhecido. Nesse sentido, explicita que como trata-se de situações que se
referem a obrigações sob o controle da Companhia, das quais é provável uma saída de recursos
para liquidá-las, as mesmas deveriam ter sido reconhecidas como passivos, tendo em vista que
somente os passivos contingentes podem deixar de ser reconhecidos contabilmente40.
28.
Igualmente no tocante à contabilização das obrigações decorrentes dos Contratos, a SEP
refuta os argumentos dos Acusados no sentido de que o CPC 05 (R1) não indicaria quando deve
ocorrer a divulgação, apenas elencando quais tipos de informações são consideradas como de
partes relacionadas e de que a Companhia já havia dado a publicidade destes avais por meio da
nota explicativa 26 do primeiro ITR de 2016.
29.
A esse respeito, a Acusação menciona que o item 241 do CPC 05 (R1) prevê sua aplicação
“na identificação de relacionamentos e transações com partes relacionadas” e ainda “na
identificação de saldos existentes, incluindo compromissos, entre a entidade que reporta a
informação e suas partes relacionadas”.
30.
Afirma, também, que segundo o Pronunciamento Conceitual Básico (R1), as
informações contábeis devem representar com confiabilidade o fenômeno que trata. Tal máxima
se refletiria, por exemplo, no QC1342 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1).
31.
Logo, se a Recrusul omite a existência de Contratos nos quais se comprometeu a
remunerar os Acusados de forma que isso lhes gerou um crédito de R$19,1 milhões, passível de
ser utilizado em aumento de capital, não houve, na visão da SEP, uma representação concreta da
situação econômica da Companhia.
32.
Ademais, a Acusação sustenta que a não divulgação dos avais nas DFs, mas sim em outro
local, não exclui a responsabilidade da Companhia de expô-los também naquelas. Adicionalmente,
a SEP observa que a nota explicativa 26 do primeiro ITR de 2016 não mencionou os valores das
transações43 e fora divulgada em período muito posterior ao surgimento da obrigação em 2011.

40 Segundo o CPC 25, aprovado pela Deliberação CVM n° 594, de 15.09.2009. Neste Pronunciamento Técnico o
termo “contingente” é usado para passivos e ativos que não sejam reconhecidos porque a sua existência somente será
confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle da entidade.
Adicionalmente, o termo passivo contingente é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento.
41 2. Este Pronunciamento deve ser aplicado: (a) na identificação de relacionamentos e transações com partes
relacionadas; (b) na identificação de saldos existentes, incluindo compromissos, entre a entidade que reporta a
informação e suas partes relacionadas; (c) na identificação de circunstâncias sob as quais a divulgação dos itens (a) e
(b) é exigida; e (d) na determinação das divulgações a serem feitas acerca desses itens.
42 A Acusação cita o seguinte trecho do QC13 então vigente: “O retrato da realidade econômica completo deve incluir
toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as
descrições e explicações necessárias”.
43 Valores estes que atingiram R$19,1 milhões em 30.06.2016.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 13 de 24

IV.
RESPONSABILIZAÇÃO
33.
Diante do exposto no Termo de Acusação, a SEP entende que devem ser
responsabilizados:
a) Bernardo Flores, por:
i. na qualidade de conselheiro de administração: votar e aprovar a celebração de contrato
em favor de si mesmo, em reunião do Conselho em 20.12.2011, em infração ao art. 156
da LSA;
ii. na qualidade de diretor: elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
findos entre 31.12.2011 e 31.12.2015 sem reconhecer e divulgar créditos detidos por
administradores como decorrentes de transações com partes relacionadas, em infração ao
art. 177, §3o, da LSA c/c os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 642/2010, e combinado ainda com o art. 176, §5o, III, da LSA; e
iii. na qualidade de DRI: não divulgar fato relevante a respeito do Aumento de Capital
deliberado pelo Conselho em 07.03.2016, em infração ao art. 157, §4o, da LSA c/c art. 3o,
caput, da Instrução CVM no 358/2002.
b) Ricardo Mottin Junior, por:
i. na qualidade de conselheiro de administração: votar e aprovar a celebração de contrato
em favor de si mesmo, em reunião do Conselho em 20.12.2011, em infração ao art. 156
da LSA; e
ii. na qualidade de diretor: elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
findos entre 31.12.2011 e 31.12.2015 sem reconhecer e divulgar créditos detidos por
administradores como decorrentes de transações com partes relacionadas, em infração ao
art. 177, §3o, da LSA c/c os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 642/2010, e combinado ainda com o art. 176, §5o, III, da LSA.
34.
Não houve imputação aos Acusados de infrações relacionadas à suposta ilegalidade do
conteúdo dos Contratos, embora tenha sido essa circunstância aventada pela SEP.
V.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
35.
A Procuradoria Federal Especializada – PFE, em 07.11.2016, entendeu terem restado
atendidos os requisitos previstos nos arts. 6o e 11, ambos da Deliberação CVM no 538 de
05.03.2008, então vigente44.

44 Tal Deliberação foi revogada pela Instrução CVM n° 607, de 17.06.2019, que entrou em vigor em 01.09.2019.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 14 de 24

VI.
DA DEFESA
36.
Em 01.03.2017, os Acusados apresentaram defesa conjunta45 (“Defesa), abordando os
seguintes pontos: i) ausência de violação ao art. 156 da LSA; ii) ausência de violação ao art. 177,
§§3° e 5°, LSA c/c itens 18 e 22A do CPC 05 (R1); iii) ausência de violação ao art. 157, §4°, LSA
c/c art. 3°, caput, da Instrução CVM n°358/2002; e iv) circunstâncias atenuantes.
Ausência de Violação ao art. 156 da LSA
37.
De início, a Defesa fez uma breve contextualização da Operação que ensejou a acusação.
38.
De acordo com a Defesa, em 1985, a Recrusul abriu capital visando obter recursos para
expandir suas atividades e modernizar suas instalações e equipamentos. A partir de 1998, a
Companhia e suas controladas passaram por dificuldades para manter os resultados, resultando em
um pedido de recuperação judicial, cujo processo teve fim em 2008, após homologação e
cumprimento parcial do plano.
39.
Informa, ainda, a Defesa que, em 08.04.2008, no bojo do processo de recuperação
judicial, os Acusados, por meio das sociedades Porto Capital – controlada por Bernardo Flores –
e Master – controlada por Ricardo Mottin, adquiriram o controle da Companhia, juntamente com
outros 8 (oito) investidores46.
40.
Na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) do dia 07.05.2008, os Acusados passaram a
compor o CA da Companhia, tendo Ricardo Mottin sido eleito, ainda, para o cargo de Diretor-
Presidente. Posteriormente, em 05.06.2009, em reunião do Conselho, Bernardo Flores tornou-se
DRI, cargo que ocupou até 15.09.2016.
41.
Todavia, pelo fato de que, mesmo findo o processo, a Recrusul permanecera enfrentando
dificuldades para retomar o crescimento e desenvolver suas operações47, os Acusados passaram a
prestar avais, para viabilizar os negócios da Companhia, principalmente com instituições
financeiras e entidades assemelhadas, e fornecedores.
42.
A fim de mitigar o risco pessoal que decorreria dos avais a serem prestados, os Acusados
firmaram com a Companhia, em 21.12.2011, os Contratos48. Por meio desses contratos, a

45 Doc. SEI. 0238498.
46 Conforme Fato Relevante divulgado na data.
47 Tal contexto fora mencionado nos “Comentários dos diretores”, presentes nos Formulários de Referência relativos
aos exercícios de 2010 e 2011.
48 Os instrumentos foram denominados “Contratos de Promessa de Outorga de Garantia Fidejussória com Condição
Suspensiva”.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 15 de 24

Companhia se comprometeu a remunerar, anualmente, os Acusados pelo risco assumido com esses
avais. Além disso, a Recrusul comprometeu-se a contratar seguro de responsabilidade (“seguro
D&O”), para proteger os Acusados de riscos decorrentes de sua responsabilidade subsidiária em
relação à companhia, pelo fato de ocuparem cargos de diretoria. Para o caso de não ser contratado
esse seguro, foi estipulado que a Companhia indenizaria os Acusados por eventuais perdas
relacionadas a esses riscos, bem como lhes remuneraria sobre as dívidas de ordem trabalhista,
tributária e previdenciária que lhes fossem imputadas.
43.
Explicam os Acusados que tais remunerações estariam condicionadas às disponibilidades
de caixa da Companhia e que, na ausência de recursos, os créditos deles decorrentes só poderiam
ser exigidos se utilizados total ou parcialmente para integralização de aumento de capital.
44.
Nesse sentido, alegam os Acusados que tomaram para si, com patrimônio próprio,
elevado risco para viabilizar a continuidade das atividades da Companhia, mesmo na ausência de
certeza quanto a se receberiam remuneração ou se seriam indenizados pelas perdas sofridas. Isso
porque, a companhia poderia “não se reerguer, ou até mesmo, quebrar antes que houvesse
condições ou interesse dos acionistas na realização de aumento de capital”49.
45.
Ressaltam que, após cinco anos da celebração dos Contratos, os Acusados utilizaram,
parcialmente50, os créditos deles advindos para integralizar ações da Companhia. Tal operação foi
realizada, segundo a Defesa, com intuito de melhorar a estrutura de capital da Recrusul por meio
da capitalização de créditos.
46.
Quanto à legalidade dos Contratos, os Acusados argumentam que não há previsão legal
que proíba a estipulação de remuneração ou indenização aos administradores pelo grau de risco
e/ou perdas por eles suportados, pessoalmente, devido a seus cargos.
47.
Acrescentam, também, que não há vedação legal aos administradores para contratarem,
por si mesmos, com sociedade administrada, desde que façam em condições equitativas “idênticas
às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiro”51.
48.
Sustentam que a Acusação não trouxe “sequer início de prova” de que a Operação não
foi feita em bases equitativas ou de que havia benefício indevido aos Acusados ou prejuízo da
Companhia e demais acionistas.

49 Tal estratégia, segundo a Defesa, surtiu efeito direto no desempenho da companhia nos exercícios de 2012 e 2013,
refletindo-se na queda do prejuízo, que passou de R$33,2 milhões, em 2011, para R$ 7,7 milhões, em 2013.
50 Ressalta a Defesa que os créditos utilizados equivalem a menos da metade dos débitos da Companhia que,
atualmente, é cobrado dos Acusados, por meio de penhora de seus bens e valores em contas bancárias.
51 Art. 156, §1°, da Lei n° 6.404/1976.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 16 de 24

49.
Dessa forma, arguem que era fato que a Recrusul passava por dificuldade financeira e
que, sem prestar garantias a fornecedores e instituições financeiras, não manteria as atividades.
Em contrapartida, os administradores não teriam razão para prestar avais e assumir as dívidas da
sociedade, sem mínima perspectiva de reaver os valores eventualmente perdidos.
50.
Diante desse cenário, frisam os Acusados que não cabe a alegação de “ilegalidade dos
contratos, ou ausência de interesse e benefícios à companhia em face dos contratos em tela”.
51.
Quanto à violação ao artigo 156 da LSA, a Defesa alega que há conflito de interesses
apenas quando “a satisfação do interesse meramente individual somente poderá ocorrer mediante
o sacrifício do interesse coletivo e vice-versa”52, ao passo que os Contratos tinham como fim
possibilitar que a Companhia obtivesse garantias para viabilizar a sua própria operação e que a
remuneração prevista fora condicionada a eventos futuros e incertos.
52.
Alegam, ainda, os Acusados que predomina na doutrina a tese de que o conflito de
interesses de que trata o art. 156 da LSA tem natureza substancial, somente se evidenciando
quando, diante das circunstâncias do caso concreto, ocasionar prejuízo aos interesses sociais,
cabendo à acusação provar a ocorrência do conflito e prejuízo da companhia ou demais acionistas,
para buscar-se a anulação do ato ou deliberação, com recomposição das perdas e danos.
53.
Acrescem que em outros casos julgados pela CVM restou claro o entendimento de que é
de ordem substancial o conflito de interesses envolvendo a administração das companhias53.
54.
Sustentam que, mesmo admitindo, para argumentar, a existência de conflito de
interesses, cabia à Diretoria, segundo o artigo 21 do Estatuto Social54 da Companhia vigente à

52 Cf. França, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de S.A. (e outros escritos
sobre conflito de interesses0. 2.ed.rev.e aum. São Paulo: Malheiros, 2014
53 Segundo os Acusados, em 25.03.2008, no julgamento do PAS CVM no 25/2003, de relatoria do ex-Diretor Eli Loria,
entendeu-se que a demonstração do interesse pessoal contrário aos interesses da sociedade é indispensável para que
se configure o conflito de interesses, sendo insuficiente o simples fato de os administradores ocuparem cargos de
gestão em duas companhias que contratam entre si. No mesmo sentido, os Acusados transcrevem o seguinte trecho
do voto do então Diretor Eli Doria, no julgamento do PA CVM n° RJ2009/13179, em 09.09.2010: “(...) a proibição
de voto referida no art. 115, § 1o, exceto nos casos em que a situação de conflito entre o interesse pessoal do acionista
e o da sociedade foi totalmente descrita (deliberações relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer
para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador) não tem o condão de impedir
o voto do acionista a priori, mas indica que o voto contrário ao interesse social é passível de anulação, considerado
o prazo prescricional de dois anos do art. 286. (...) me manifesto no sentido de que o conflito de interesses de que
trata o art. 115 da lei societária, via de regra, deve ser apreciado ex-post, ou seja, o voto pode ser dado e a análise
de sua validade é realizada posteriormente, devendo o acionista sempre votar no interesse da companhia (...)”.
54 “Artigo 21. A Diretoria Executiva, observadas as normas do Estatuto Social, a orientação geral e a política traçada
pelo Conselho de Administração, terá amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática
de todos os atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o objetivo da sociedade, salvo na
hipótese em que é necessária a prévia aprovação do Conselho de Administração.”
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 17 de 24

época, a aprovação dos Contratos, não havendo exigência expressa de deliberação pelo Conselho.
55.
Entretanto, pelo fato de a Diretoria ser composta somente pelos Acusados (que eram
também diretores da Companhia), estes levaram o tema ao Conselho, que contava então com cinco
membros, aí incluídos os Acusados55. Todavia, no mesmo dia 20.12.2011, data em que se
analisaria a questão, dois conselheiros renunciaram, por motivos pessoais, e, com isso, a reunião
do órgão se deu com a presença dos Acusados e de um outro conselheiro.
56.
Aduzem que, ainda que houvesse conflito, não seria obstáculo à realização de reunião do
CA, porque um membro com interesse contraposto pode compor o quórum de instalação56.
57.
Por fim, a Defesa destaca que a decisão de aprovação dos Contratos, pelos membros do
Conselho, foi unânime. Tal fato evidenciaria que, ainda que os votos dos Acusados não fossem
considerados, o tema seria aprovado pelo conselheiro restante, que não era parte dos Contratos.
Com isso, não se pode falar em violação ao art. 156 da LSA.
Ausência de violação ao art. 177, §§3° e 5°, LSA c/c Itens 18 e 22A do CPC 05 (R1)
58.
A Defesa sustenta que,57, as DFs da Recrusul seguiam um mesmo padrão desde 2008.
Em tal período, quatro firmas de Auditoria foram contratadas pela Companhia, e não houve
indagações quanto à contabilização dos créditos ou sua classificação. Ressaltam, a propósito, a
existência de uma “conta específica”58 nas DFs, denominada “Honorários aos Administradores”,
na qual são contabilizados os valores devidos nessa rubrica.
59.
Acrescentam que pende condição suspensiva sob os créditos advindos da remuneração
prevista nos Contratos, os quais somente são exigíveis caso, ao fim do semestre, haja caixa livre
na Companhia para amortizá-los. Não havendo, a exigibilidade dos créditos fica condicionada à
subscrição de ações pelos Acusados em aumento de capital que venha a ser realizado. Tal fato
ocorre porque, conforme o art. 125 do Código Civil59, o direito de crédito dos Acusados não se
firma, até que sejam verificadas as condições previstas no Contratos.

55 Na AGO de 29.04.2011 foram eleitos seis conselheiros, mas um renunciou ao cargo na reunião de 01.07.2011.
56 Os Acusados citam ensinamento de Luis Felipe Spinelli (in “O Conflito de Interesses na Administração de
Sociedade Anônima”. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 219).
57 Em linha com a manifestação apresentada na fase pré-sancionadora, em resposta ao Ofício n°236/2016-
CVM/SEP/GEA-3, de 02.09.2016.
58 Segundo a Defesa, a referida conta seria um desdobramento da conta de partes relacionadas, como forma de facilitar
a compreensão das contas pelos investidores.
59 Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não
se terá adquirido o direito, a que ele visa.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 18 de 24

60.
Admitem os Acusados que as companhias devem reconhecer os passivos no balanço
patrimonial, conforme versa o item 4.4660 do CPC00 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1),
aprovado pela Deliberação CVM no 675/2011. Contudo, a seu ver, a situação da Companhia não
se enquadraria no previsto na regra em questão, pois, caso, ao fim de cada semestre, a Recrusul
não tivesse disponibilidade de caixa e não deliberasse sobre aumento de capital, não haveria
pagamento da remuneração prevista nos Contratos, que não conferiam aos Acusados a faculdade
de exigir da Companhia uma ou outra prestação.
61.
Por fim, acrescem que a Companhia divulgou61 o que fora deliberado na reunião do
Conselho realizada em dezembro de 2011, quando, no primeiro trimestre de 2016, devido ao
Aumento de Capital, monetizou os Contratos.
Ausência de violação ao art. 157, §4°, LSA c/c art. 3°, caput, da Instrução CVM n° 358/2002
62.
Quanto à alegada infração de violação ao art. 157, §4°, LSA c/c art. 3°, caput, da
Instrução CVM n° 358/2002, a Defesa argui que, quando divulgada a Operação, Bernardo Flores62
não tinha ainda conhecimento do ingresso de novo acionista titular da maioria das ações ordinárias
da Companhia. Tal fato foi verificado a partir da subscrição de ações pelo novo acionista em
24.06.2016, sendo, então, divulgado no fim da Operação.
63.
Sustentam, também, que a expressão “fato relevante”, como afirmado pela SEP, não é de
utilização obrigatória para fins de atendimento à legislação, sendo apenas sugestiva, a fim de
indicar ao mercado a importância da informação divulgada, citando o teor da página 49 do Ofício
Circular n° 2/2015/CVM/SEP.
64.
Segundo a Defesa, apesar de o fato ter sido divulgado mediante aviso aos acionistas,
Bernardo Flores cumpriu as formalidades exigidas para a divulgação da Operação como fato
relevante. Explica a Defesa que a reunião do CA que aprovou o Aumento de Capital foi realizada
às 17h do dia 07.03.2016, tendo a ata e respectivo aviso aos acionistas sido divulgados ainda no
mesmo dia, após às 18h (posteriormente ao encerramento do pregão da Bolsa de Valores), tendo

60 4.46. Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que uma saída de recursos
detentores de benefícios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual essa
liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade. Na prática, as obrigações originadas de contratos ainda
não integralmente cumpridos de modo proporcional – proportionately unperformed (por exemplo, passivos
decorrentes de pedidos de compra de produtos e mercadorias ainda não recebidos) - não são geralmente reconhecidas
como passivos nas demonstrações contábeis. Contudo, tais obrigações podem enquadrar-se na definição de passivos
caso sejam atendidos os critérios de reconhecimento nas circunstâncias específicas, e podem qualificar-se para
reconhecimento. Nesses casos, o reconhecimento dos passivos exige o reconhecimento dos correspondentes ativos ou
despesas.
61 Em Nota Explicativa n°26 das Informações Trimestrais – ITR.
62 A infração em tela é imputada exclusivamente a Bernardo Flores, na qualidade de DRI da Recrusul.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 19 de 24

sido reapresentados às 09h 06min do dia seguinte, ainda antes do início do pregão da Bolsa. Assim,
não houve negociação com as ações no período compreendido entre o término da reunião do
Conselho que aprovou a Operação e a divulgação ao mercado das informações em foco.
65.
Acrescem que o fato de não ter havido questionamento por parte de acionistas,
investidores ou credores nem variação anormal nas cotações das ações da Companhia indicaria
que a Operação foi divulgada de forma adequada63.
66.
Pondera a Defesa que, após ter divulgado o aviso aos acionistas, Bernardo Flores
respondeu a cinco ofícios que lhe foram enviados pela SEP e em nenhum deles a Acusação
destacou que a forma como a operação foi divulgada estava incorreta. Pelo contrário, a SEP teria
apenas solicitado a inclusão das informações “retificadas na categoria “aviso aos acionistas” do
sistema EmpresasNet”64. Somente após quatro meses a SEP teria questionado65 o acusado acerca
da não divulgação de fato relevante. Sendo assim, conclui a Defesa que a própria SEP corroborou
a manutenção da classificação de aviso aos acionistas às informações divulgadas antes da
realização da Operação.
Circunstâncias atenuantes
67.
Finalmente, aponta a Defesa circunstâncias atenuantes, a seguir elencadas, que, a seu ver,
devem ser consideradas pela CVM caso conclua pela procedência da acusação no tocante a alguma
das infrações imputadas:
a) Não há reincidência: os Acusados nunca foram condenados em qualquer processo
administrativo;
b) Condições econômicas do infrator: os Acusados assumiram o controle da Companhia
em meio a processo de recuperação judicial e, devido suas posições, têm sido alvo de
demandas judiciais trabalhistas e fiscais, tendo “imóveis e veículos penhorados, contas
bancárias bloqueadas e estando inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, com
débitos totalizando cerca de R$8 milhões”;
c) Ausência de prejuízo ao mercado e aos demais acionistas: as supostas infrações
relacionadas à celebração dos Contratos e ao hipotético erro na contabilização dos

63 Conforme Ofício Circular n°2/2015/CVM/SEP, p. 49: “Cabe esclarecer que não há exigência de que a divulgação
da informação relevante seja feita com a colocação de um título específico no documento, tal como “Fato Relevante”
(como ocorre na divulgação das demonstrações financeiras ou de atas de reunião de órgãos da administração em
que haja deliberação que se caracterize como ato ou fato relevante), muito embora seja útil e recomendável para a
boa comunicação com os acionistas e o mercado que haja um indicativo da importância da informação divulgada”.
64 Consoante o item 5 do Ofício n°93/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 02.04.2016: “Como mencionado nos ofícios
anteriores, a reapresentação deverá ocorrer pelo EmpresasNet na categoria “aviso aos acionistas”, tipo “aumento
de capital por subscrição privada deliberado em RCA”, informando sobre a alteração do aviso aos acionistas e
fazendo referência a este ofício”.
65 Por meio do Ofício no 199/2016-CVM/SEP/GEA-3 de 01.08.2016, onde consta: “Por fim, solicitamos manifestação
de V.Sa. por ter divulgado a operação de aumento de capital apenas por meio de comunicado a mercado, e não por
fato relevante, considerando, em especial, o percentual de diluição envolvido”.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 20 de 24

créditos deles decorrentes não causaram qualquer impacto negativo junto ao mercado;
do mesmo modo, no que concerne à divulgação de fato relevante, não houve qualquer
anormalidade na cotação das ações da Companhia antes ou depois da Operação, a qual
também não questionada por parte de acionistas ou credores da Recrusul;
d) Ausência de dolo: não houve dolo por parte dos Acusados, uma vez que as infrações
se referem a situações de suposta inobservância de formalidades, sem que tenha havido
intenção de causar prejuízo ou de auferir benefício próprio;
e) Foram prestadas informações acerca da materialidade das supostas infrações: a
Companhia prestou informações sobre a materialidade das supostas infrações,
respondendo a todos os ofícios que lhe foram encaminhadas66; e
f) Foram atendidas as determinações da CVM de republicação dos avisos ao mercado: os
avisos ao mercado foram republicados, atendendo às determinações da CVM67.
Demais requerimentos da Defesa
68.
Os Acusados pleitearam que lhes fosse oportunizada a produção de prova documental
complementar, tendo informado, ainda, que formulariam proposta de Termo de Compromisso.
69.
Ao final, requereram que o PAS fosse julgado improcedente ou, em caso de eventual
condenação, que as infrações fossem consideradas de natureza leve, com a aplicação das
penalidades mínimas.
70.
Em 07.03.2017 e 14.03.2017, os Acusados protocolizaram aditamentos68 à Defesa,
anexando documentos, tais como a sentença de encerramento da recuperação judicial da
Companhia e a ata sumária da assembleia geral ordinária e extraordinária de 29.04.2011.
71.
Apresentaram, ainda, memoriais, em 17.09.2020 (“Memoriais”)69, nos quais, além de
repisar os principais argumentos da Defesa, tecem as seguintes considerações adicionais:
a) Além da discussão jurídica quanto às teorias do conflito de interesses (formal x
substancial), a Defesa se baseou em uma premissa maior: o negócio jurídico foi
celebrado em condições equitativas, sem qualquer benefício aos Acusados, seja
potencial benefício (conflito formal) ou benefício ex posteriori (conflito substancial),
assim, os Acusados não teriam votado em benefício próprio, mas em prejuízo próprio;
b) Reconhecendo as mudanças de entendimento do Colegiado da CVM quanto à
aplicabilidade da teoria formal ou substancial, ainda que os Acusados defendam que
deve ser aplicada a teoria substancial, mesmo na teoria formal não haveria conflito de
interesses, porquanto não houve qualquer sacrifício coletivo, não havendo qualquer
prejuízo à Recrusul, tampouco qualquer benefício aos Acusados. Não houve interesses
diversos a caracterizar qualquer espécie de conflito, seja formal ou material;
c) As restituições consideradas quando do Aumento de Capital social se referem tão

66 Segundo a Defesa, isso os eximiria do agravamento das penalidades previsto na Instrução CVM n° 18/1981.
67 Segundo a Defesa, isso os isentaria do agravamento das penalidades previsto na Instrução CVM n° 6/1979.
68 Docs. SEI 0240466, 0240468 e 0244114.
69 Docs. SEI 1099773 e 1099774.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 21 de 24

somente às sub-rogações em favor dos Acusados, em face das condenações por dívidas
da Companhia. Assim, a cobrança de tais valores pelos Acusados sequer dependeria de
contratação prévia, porquanto a sub-rogação é instituto de direito civil (regulado nos
artigos 346 e seguintes do Código Civil), não dependendo de deliberação societária;
d) Deve ser levado em conta o princípio da segurança jurídica, pois o objeto do PAS é a
deliberação do CA ocorrida em 2011. Se hoje há jurisprudência um pouco mais
sedimentada em torno do entendimento pela teoria formal, à época da deliberação, tal
constatação não era muito precisa;
e) Em um breve apanhado histórico, ao longo dos anos, desde 1979, a posição da CVM
sobre o tema conflito de interesse tem se mostrado extremamente vacilante, não
devendo ser considerada pacificada até o momento;
f) No âmbito do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), há,
inclusive, uma tendência para uma solução menos ortodoxa para essa discussão entre
formal e substancial, conforme voto proferido pelo Conselheiro Thiago Paiva Chaves,
no Processo CVM RJ2014/91, julgado em 12.12.2018;
g) No voto proferido pelo Conselheiro Relator Francisco Papellás Filho, no Recurso
CRSFN 14.390, Processo 10372.000307/2016-10 (PAS CVM no 09/2009), julgado em
23.04.2019, a questão do conflito de interesse formal e substancial foi amplamente
analisada, optando o CRSFN pela absolvição dos acusados, ante a exaustiva
demonstração dos benefícios e vantagens da Operação para a Companhia, conforme
constatado em vários trechos daquele processo, valendo destacar o seguinte: “25)
Assim, as condutas da Recorrente analisadas neste processo evidenciam a ausência da
tipicidade legal ou caracterizadora da violação do art. 156, não estando ela
enquadrada em nenhuma hipótese de conflito de interesse, independentemente da
teoria adotada (formal ou material)”. A tese acolhida no referido voto poderia ser
facilmente aplicável ao caso, porquanto não se tratava de matéria que potencialmente
já demonstrava um conflito. Pelo contrário, era matéria que abordava como a
companhia iria se portar frente aos administradores que estavam sendo
responsabilizados por dívidas da Recrusul. Se hoje há uma formatação jurídica melhor
para os chamados Contratos de Indenidade, em face dos termos dispostos no Parecer
de Orientação n° 38 da CVM, de 25.09. 2018, no ano de 2011 essa regulamentação era
bastante precária, para não dizer inexistente;
h) Inclusive, o próprio Parecer de Orientação CVM n° 38 orienta que tais contratos sejam
objeto de aprovação pelo conselho de administração: “A CVM considera desejável que
a celebração de um contrato de indenidade seja respaldada por prévio parecer
circunstanciado elaborado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de
Administração, em que se descreva os fundamentos pelos quais os órgãos entendem
que os termos e condições fixados no contrato mitigam os riscos de conflito de
interesses inerentes a esse tipo de contratação e equilibram os interesses da
companhia em jogo”;
i) Se o contrato de indenidade visa a assegurar os interesses de administradores, dentre
eles conselheiros de administração, não se saberia de que forma a referida matéria seria
aprovada pelo conselho caso prevalecesse o entendimento de que isso representa
conflito de interesses. A CVM estaria, nesse ponto, se contradizendo; e, por fim,
j) Independentemente de ser aplicável o art. 286 ou art. 287, inciso II, alínea “b”, item 2,
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 22 de 24

a partir de abril de 2012, iniciou-se o prazo prescricional, sendo que o referido prazo
já transcorreu, tendo a CVM questionado o referido ato quase cinco anos após à reunião
do CA. Estando a matéria prescrita, não haveria sentido em sua apreciação.
VII.
TERMO DE COMPROMISSO
72.
Em 31.03.2017, os Acusados apresentaram proposta conjunta de Termo de
Compromisso70, em que se comprometeram a, quanto à suposta infração do art. 156 de LSA, pagar
montante individual de R$20.000,00 e se abster de votar em deliberações envolvendo negócios em
que sejam contraparte da Companhia ou possam ter interesse particular potencialmente conflitante.
73.
Quanto à violação ao art. 177, §§3° e 5°, da LSA c/c itens 18 e 22A do CPC05 (R1), os
Acusados apresentaram proposta comprometendo-se a não prestar novos avais, mediante
pagamento de remuneração pela Companhia e a renunciar aos direitos à remuneração estipulada
para os avais prestados, mediante formalização de distrato a ser arquivado na sede da Companhia.
74.
No que tange à suposta violação ao art. 157, § 4o, da LSA, c/c art. 3o, caput, da Instrução
CVM no 358/2002, Bernardo Flores se comprometeu a pagar a quantia de R$ 10.000,00.
75.
Contudo, em 12.05.2017, a PFE manifestou-se71 pela existência de óbice jurídico à
aceitação da proposta de termo de compromisso formulada pelos Acusados, por inobservância do
disposto no art. 11, §5°, incisos I72 e II73, da Lei n° 6.385/197674.
76.
Dessa forma, no dia 03.08.2017, os Acusados apresentaram nova proposta de Termo de
Compromisso75, na qual, propuseram que os R$4,46 milhões em ações subscritas no Aumento de
Capital sejam cancelados pela Companhia.

70 Doc. SEI 0261000.
71 Cf. Parecer no 00047/2017/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU, de 12.05.2017, aprovado em 22.05.2017 (Docs. SEI
0285028, 0285029 e 0285030).
72 Dispõe a norma citada: “Art. 11. (...) §5°A Comissão de Valores Mobiliários poderá suspender, em qualquer fase,
o procedimento administrativo, se o indiciado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a: I - cessar
a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários”. A esse respeito, a PFE
asseverou, sem prejuízo da competente avaliação da área técnica, que o requisito em tela, no que respeita à hipotética
violação ao art. 177, §§ 3o e 5o, da LSA c/c itens 18 e 22A do CPC05 (R1), aparentemente não teria sido atendido,
uma vez que, até aquele momento, não havia notícia de que haviam sido publicadas demonstrações financeiras em
que, efetivamente, tivessem sido retratadas as operações com partes relacionadas
73 Literalmente: “Art. 11. (...)5° (...) II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos”.
A PFE, em seu parecer, vislumbrou a ocorrência de prejuízo à Companhia, uma vez que o aumento de capital seria
integralizado com créditos no valor de R$ 4,46 milhões, decorrentes de contratos supostamente assinados em infração
ao art. 156 da LSA e, portanto, de origem considerada indevida.
74 Conforme redação vigente à época.
75 Doc. SEI 0334001.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 23 de 24

77.
Nessa nova proposta, aumentaram o montante individual referente à suposta infração do
artigo 156 para R$100.000,00, além de reiterarem a abstenção de votar. No tocante à infração ao
art. 177, §§3° e 5°, da LSA c/c itens 18 e 22A do CPC05 (R1), mantiveram a proposta original,
acrescida de pagamento individual de R$50.000,00. Por fim, sobre a violação imputada somente
a Bernardo Flores, este se comprometeu a pagar R$25.000,00.
78.
Não obstante, em 29.08.2017, tal proposta foi rejeitada pelo Colegiado da CVM76
acompanhando o entendimento do Comitê de Termo de Compromisso - CTC77.
VIII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
79.
Em 29.08.2017, o presente processo foi originalmente distribuído para o Diretor Pablo
Renteria. Ao final de seu mandato – e antes de minha posse – o processo foi provisoriamente
redistribuído78, até que, no dia 19.03.2019, fui designada sua relatora.
IX.
DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO
80.
Em que pesem os termos genéricos do pedido de prova documental complementar
formulado, observou-se que os Acusados fizeram menção, em dois trechos da peça de defesa, a
fatos que, em tese, poderiam ser comprovados, posteriormente, se fosse o caso, ou, ainda, “em
eventual instrução do processo”. Assim sendo, para evitar qualquer alegação de prejuízo à defesa,
considerou-se que o pedido de prova documental complementar genericamente formulado poderia
ser tido como relativo à comprovação dos fatos em questão, tendo sido então o referido pedido
submetido à apreciação do Colegiado.
81.
Em reunião de 25.08.2020, o Colegiado, por unanimidade, deliberou pelo indeferimento
do pedido de produção de prova documental complementar, a qual foi considerada inoportuna, sob
o ponto de vista procedimental, e, no mérito, desnecessária, uma vez que os fatos em relação aos
quais os Acusados aludiram à produção de prova documental não constituiriam elemento
caracterizador de quaisquer das infrações que lhes foram imputadas.
82.
Os Acusados apresentaram, em 02.09.2020, pedido de reconsideração da referida decisão
do Colegiado (“Pedido de Reconsideração”), ao mesmo tempo em que anexaram ao requerimento
documentos que constituiriam as provas suplementares pretendidas, consistentes de cópias parciais

76 Doc. SEI 0362233.
77 Cf. Parecer do CTC, de 08.08.2017 (Doc. SEI 0343437).
78 Redistribuição ao Diretor Henrique Machado ocorreu na Reunião do Colegiado de 08.01.2019.
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Relatório – Página 24 de 24

de processos trabalhistas movidos em face da Recrusul que, segundo alegam, lhes teriam sido
redirecionadas.
83.
O Pedido de Reconsideração não foi conhecido, conforme decisão unânime do
Colegiado, proferida em 22.09.2020, por não estar fundamentado em nenhum dos permissivos
previstos no inciso IX da Deliberação CVM no 463/2003, não constituindo meio processual
destinado à revisão do mérito propriamente dito de decisão do Colegiado.
84.
Nada obstante, por não vislumbrar qualquer prejuízo às partes nem ao curso do processo,
inclusive quanto à manutenção da data prevista para o julgamento, o Colegiado decidiu pela
manutenção nos autos dos referidos documentos, anexados ao Pedido de Reconsideração,
notadamente pelo fato de se referirem, em sua grande maioria, a fatos ocorridos após a
apresentação da defesa, tratando-se, por assim dizer, de documentos novos ou destinados a
comprovar fatos novos, ainda que desnecessariamente.
85.
Assim, o Colegiado admitiu, em caráter excepcional, a manutenção nos autos dos
documentos, juntados em fase processual avançada, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
sem prejuízo de ter reafirmado, naquela oportunidade, que a regra, nos processos regidos pela
Deliberação CVM no 538/2008 (e, atualmente, pela Instrução CVM no 607/2019), é a juntada de
documentos por ocasião da apresentação da defesa.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2020.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Relatório DFP (1106965) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 27
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:0119435373
8
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2020.09.28 14:05:46 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 1 de 38

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/7929
(Processo Eletrônico SEI n° 19957.007552/2016-43)
Reg. Col. 0775/17

Acusados:
Bernardo Flores

Ricardo Mottin Junior
Assunto:
Apurar a responsabilidade de administradores da Recrusul S.A. por infração
aos artigos 156 e 157, §4o, ambos da Lei no 6.404/1976, c/c artigo 3o, caput,
da Instrução CVM no 358/2002; ao artigo 177, §3o, da Lei no 6.404/1976 c/c
os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no
642/2010, e com o artigo 176, §5o, III, da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP para apurar a eventual responsabilidade dos
Acusados, administradores da Recrusul, por infração aos arts.1562 e 157, §4°3, da LSA, esse último
combinado com o art. 3o, caput4, da Instrução CVM no 358/2002; e ao art. 177, §3o5, da LSA,

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-
los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza
e extensão do seu interesse. § 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar
com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a
companhia contrataria com terceiros. § 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é anulável, e o
administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.
3 Art. 157. (...) § 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos
investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
4 Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível
na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer
ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
5 Art. 177. (...) §3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 2 de 38

combinado com os itens 186 e 22A7 do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 642/10,
e com o art. 176, §5o, III8, da LSA.
2.
Segundo a Acusação, em síntese:
a) Em 20.12.2011, os Acusados, na qualidade de membros do CA da Recrusul,
aprovaram9 a celebração dos Contratos, consigo mesmos, por meio de suas
controladas, Portocapital e Master;
b) Os créditos que os Acusados teriam passado a deter perante a Companhia por
força dos Contratos não foram refletidos nas DFs dos exercícios encerrados de
31.12.2011 a 31.12.2015;
c) Em 07.03.2016, a Companhia divulgou aviso aos acionistas (e não fato
relevante) informando a aprovação do Aumento de Capital em reunião do CA,
mediante subscrição de ações em dinheiro e com créditos detidos em face da
Companhia. O capital social da Companhia passaria de R$72 milhões para
R$124,5 milhões e o percentual de diluição potencial seria de 91,84%;
d) Esse potencial de diluição levantou dúvidas acerca da participação de partes
relacionadas na subscrição de novas ações, que, segundo originalmente
informado, não ocorreria. Uma diluição desse porte, inclusive com a emissão
de ações ordinárias, modificaria substancialmente a base acionária original,
inclusive o controle acionário, que também era detido pelos Acusados. Somente
após dois pedidos de informações, restou esclarecido que partes relacionadas,
inclusive os Acusados, subscreveriam ações com créditos detidos em face da
Companhia, referentes a honorários e outras fontes;
e) Como as notas explicativas das DFs não faziam menção a créditos detidos por
partes relacionadas, foram requeridas novas informações acerca da origem
desses créditos. Foi apenas com a resposta a essa última requisição que se pôde
compreender que os créditos advieram parcialmente dos Contratos e as razões
pelas quais os Acusados entendiam que não deveriam ter feito o reconhecimento
contábil até aquele momento; e
f) Com a conclusão do Aumento de Capital, houve o surgimento de novo acionista
titular da maior parte das ações ordinárias. A participação dos Acusados

6 18. Se a entidade tiver realizado transações entre partes relacionadas durante os períodos cobertos pelas
demonstrações contábeis, a entidade deve divulgar a natureza do relacionamento entre as partes relacionadas, assim
como as informações sobre as transações e saldos existentes, incluindo compromissos, necessárias para a compreensão
dos usuários do potencial efeito desse relacionamento nas demonstrações contábeis. Esses requisitos de divulgação
são adicionais aos referidos no item 17. No mínimo, as divulgações devem incluir: (a) montante das transações; (b)
montante dos saldos existentes, incluindo compromissos, e: (i) seus prazos e condições, incluindo eventuais garantias,
e a natureza da contrapartida a ser utilizada na liquidação; e (ii) detalhes de quaisquer garantias dadas ou recebidas;
(c) provisão para créditos de liquidação duvidosa relacionada com o montante dos saldos existentes; e (d) despesa
reconhecida durante o período relacionada a dívidas incobráveis ou de liquidação duvidosa de partes relacionadas.
7 22A. Para quaisquer transações entre partes relacionadas, faz-se necessária a divulgação das condições em que as
mesmas transações foram efetuadas. Transações atípicas com partes relacionadas após o encerramento do exercício
ou período também devem ser divulgadas.
8 Art. 176. (...) §5o As notas explicativas devem: (...) III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias
demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; (...).
9 Doc. SEI 0173633, fls. 57.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 3 de 38

reduziu-se de aproximadamente 30,58% para 21,92% do capital, a despeito do
percentual de diluição antes mencionado. Foram utilizados créditos decorrentes
dos Contratos em montante equivalente a R$4,46 milhões e ainda teriam restado
mais de R$14,63 milhões em tais créditos.
3.
Para a Acusação, diante dos fatos em tela, Bernardo Flores e Ricardo Mottin devem ser
responsabilizados (i) na qualidade de membros do CA da Recrusul, por terem votado e aprovado
a celebração de contrato em favor de si mesmos, em reunião do CA ocorrida em 20.12.2011, em
infração ao art. 156 da LSA; e (ii) na qualidade de diretores da Companhia, por terem elaborado
as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos entre 31.12.2011 e 31.12.2015 sem
reconhecer e divulgar créditos detidos por administradores como decorrentes de transações com
partes relacionadas, em infração ao art. 177, §3o, da LSA c/c os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1),
aprovado pela Deliberação CVM no 642/2010, e combinado ainda com o art. 176, §5o, III, da LSA.
4.
Ainda de acordo com a SEP, Bernardo Flores deve ser também responsabilizado, na
qualidade de DRI da Companhia, por não ter divulgado fato relevante a respeito do Aumento de
Capital deliberado pelo CA em 07.03.2016, em infração ao art. 157, §4o, da LSA c/c art. 3o, caput,
da Instrução CVM no 358/2002.
5.
Passo, então, ao exame das imputações feitas aos Acusados.
II.
INFRAÇÃO AO ART. 156 DA LEI DAS S.A.
Dos Contratos
6.
Observo, em primeiro lugar, que Bernardo Flores e Ricardo Mottin celebraram os
Contratos com a Recrusul não apenas em nome de suas controladas, mas também, em nome
próprio. Um deles foi celebrado pela Companhia com Bernardo Flores e Portocapital e o outro
com Ricardo Mottin e Master. No entanto, o conteúdo negocial de ambos os Contratos é
essencialmente idêntico, de modo que a eles me referirei em conjunto.
7.
Cada um dos Contratos regula, em um único instrumento, dois negócios jurídicos
relativamente distintos. O primeiro deles é a promessa de outorga de garantia fidejussória. Os
Acusados e/ou suas controladas se comprometeram a outorgar garantia fidejussória às obrigações
da Companhia, sempre que por ela solicitado, intervindo, caso a caso, nos instrumentos que
viessem a ser ajustados com os credores10. Em contrapartida, os Acusados e/ou suas controladas,
conforme o caso, gozariam de remuneração de até 5,5% a.a. calculada, mês a mês, sobre as dívidas

10 Em especial com instituições financeiras ou assemelhados assim como com clientes e fornecedores, desde que
devidamente registradas na contabilidade da mesma, até o limite global de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 4 de 38

efetivamente garantidas, sendo que a exigibilidade do pagamento da obrigação pela Companhia
também deveria obedecer a condições previstas contratualmente, tratadas mais adiante.
8.
Serviam os referidos instrumentos, portanto, como uma espécie de contrato “guarda-
chuva”, no que tange à remuneração aplicável às garantias fidejussórias prestadas por Bernardo
Flores, Ricardo Mottin, Portocapital e Master, em favor da Recrusul.
9.
Ainda consoante os Contratos, a Companhia obrigou-se a contratar seguro em favor dos
Acusados, para protegê-los de certos riscos, decorrentes do exercício dos respectivos cargos de
diretores da Recrusul11. Caso, porém, não houvesse a contratação do seguro, a Recrusul deveria,
alternativamente, manter os Acusados indenes de tais riscos e remunerá-los em até 2,75% a.a.,
calculados, mês a mês, sobre o valor das dívidas decorrentes das responsabilidades estatutárias,
assim entendidas as dívidas trabalhistas, tributárias e previdenciárias, de responsabilidade da
Companhia, que em caráter subsidiário lhes fossem atribuídas. A exigibilidade do pagamento de
tal remuneração pela Companhia também estava sujeita a condições previstas contratualmente.
10.
Quanto a essa parte, os instrumentos em questão funcionavam, também, em certa medida,
analogamente a “contratos de indenidade”.
Da Reunião do Conselho de 20.12.2011
11.
A ata da reunião do CA (“RCA”) de 20.12.2011 (“Ata”)12, na qual, de acordo com a SEP,
teria sido autorizada a celebração dos Contratos, apresenta o seguinte teor:
“Devido às dificuldades financeiras pelas quais a Companhia passou nos
exercícios de 2010 e 2011, a obtenção de crédito ficou muito prejudicada. Para
que pudessem ser viabilizadas novas operações de crédito foi necessária a
prestação de aval dos administradores, motivo pelo qual os Diretores Ricardo
Mottin Junior e Bernardo Flores avalizaram os contratos que foram firmados
neste período, colocando em risco seu patrimônio pessoal, o que oportunizou a
entrada do capital de giro necessário para a manutenção da atividade fabril.
Pelos motivos expostos foi apresentada para análise e posteriormente a
aprovação da remuneração destas prestações de avais para os contratos firmados
junto aos credores da Companhia.” (grifos aditados)
12.
Constato que o documento, em sua literalidade, revela que foi apresentada ao Conselho,
para análise e posterior aprovação, a remuneração de avais prestados pelos Acusados em favor da

11 De acordo com os Contratos, os riscos a serem cobertos pelo seguro eram os seguintes: a) indisponibilidade de bens
e penhora de bens corpóreos ou “on line”; b) pagamento de custos de defesa; c) responsabilidades estatutárias
(trabalhista, tributária e previdenciária); d) riscos regulatórios, inquérito, processos administrativos e investigações;
e) multas e penalidades civis; e f) danos morais.
12 Doc. SEI 0173633, fls. 57.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 5 de 38

Companhia, nos anos de 2010 e 2011, remetendo-se, portanto, a avais que haviam sido prestados
antes de 20.12.2011, por decisão daqueles administradores, em contratos firmados entre a Recrusul
e seus credores, ou seja, anteriormente à realização da mencionada RCA.
13.
Não há, na Ata, indicação (i) de qual remuneração teria sido aprovada pelo CA como
contraprestação aos referidos avais ou, ainda, a futuras garantias fidejussórias que viessem a ser
outorgadas pelos Acusados e/ou por suas controladas, Portocapital e Master, em favor da Recrusul;
e (ii) a respeito do pagamento de remuneração aos Acusados sobre o valor de dívidas oriundas de
suas responsabilidades estatutárias, alternativamente à contratação de seguro D&O pela
Companhia, obrigações essas que constaram igualmente dos Contratos.
14.
Não obstante as deficiências da Ata como registro do ocorrido13, a meu ver, a Defesa, a
esse propósito, corrobora a versão dos fatos apresentada pela Acusação. As alegações dos
Acusados são condizentes com a percepção de que a celebração dos Contratos, nas condições em
que celebrados, teria sido objeto de aprovação do CA, na referida reunião de 20.12.201114.
15.
Nesse sentido, tomo como fato incontroverso que os Acusados participaram da RCA de
20.12.2011 e nela votaram pela aprovação da celebração dos Contratos pela Recrusul.
16.
Examino, então, se tal fato implicou em violação ao art. 156 da LSA.
Conflito de Interesses
17.
Observo, de início, que a SEP chegou a mencionar ter dúvida quanto à legalidade dos
Contratos e à existência de interesse da Recrusul na sua celebração. Conforme constou do Termo
de Acusação:
“17. As infrações remontam à origem dos Contratos. A rigor, o próprio
conteúdo dos Contratos suscita dúvidas quanto a sua legalidade.
18. Afinal, haviam sido proferidas decisões judiciais que – certas ou erradas –
impuseram aos Acusados dívidas que originalmente recairiam apenas sobre a
Companhia. Os Contratos foram artifícios para essencialmente reverter esse
quadro, deixando a Recrusul, enquanto devedora, em situação mais adversa e

13 Como bem ressaltado no voto da Diretora Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, no julgamento do PAS
CVM no 2008/9574, em 27/12/2012: “Quando o objeto da decisão dos administradores for complexo, controvertido,
ou envolva partes relacionadas, é parte do dever de diligência dos administradores mostrarem que tomaram uma
decisão de boa-fé e no melhor interesse da companhia. Uma simples ata de Conselho resumida informando que tal
decisão foi tomada pode não ser suficiente para provar diligência. É preciso que haja suficiente documentação de
suporte. Evidentemente, esta orientação deve ser seguida com bom senso pelas companhias em função de seu porte
e da complexidade da situação concreta de forma a não atravancar as decisões de uma companhia”.
14 No § 34 da Defesa, os Acusados afirmam: “(...) no que se refere à deliberação em si que aprovou a celebração dos
contratos em questão, verifica-se que esta foi tomada por unanimidade dos membros do Conselho de Administração”
(grifei). Também reforça a narrativa dos fatos apresentada pela Acusação e admitida pela defesa o fato de os Contratos
terem sido celebrados em 21.12.2011, ou seja, apenas um dia após a referida reunião do CA.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 6 de 38

ainda tendo a obrigação de remunerar os Acusados adicionalmente pelas
dívidas que lhes eram cobradas.
19. É difícil verificar como os Contratos atendem interesses da Recrusul,
embora não se possa desconsiderar por completo a hipótese de que, na linha do
que os Acusados argumentaram, eles seriam necessários para viabilizar o
interesse no exercício dos cargos de administração”. (grifos aditados)
18.
No entanto, não houve, concretamente, formulação de acusação pela SEP com base
nessas considerações, no sentido de que os Acusados tivessem supostamente atuado em desvio de
finalidade – por levarem a Companhia a celebrar contratos consigo mesmos que ao ver da
Acusação não atendessem aos fins sociais ou representassem benefício indevido em favor desses
administradores –, nem qualquer indicação de que a acusação de infração ao art. 156 da LSA
estivesse amparada em entendimento no sentido de que os Contratos não eram juridicamente
válidos ou não apresentavam condições razoáveis ou equitativas15.
19.
Assim, a Acusação acabou por não colocar em discussão a legalidade do pactuado ou sua
legitimidade e consonância com o melhor interesse da Companhia. O cerne do que se discute neste
PAS é se Bernardo Flores e Ricardo Mottin poderiam ter votado na reunião do CA que aprovou a
celebração dos Contratos pela Companhia, em que eles próprios figuravam como contrapartes,
tendo a SEP concluído que não poderiam tê-lo feito. Em textual:
20. De todo modo, mesmo que os Contratos pudessem existir nesses termos, ele
(sic) não poderia ter sido aprovado pelos próprios beneficiários, como ocorreu. Por
força do art. 156 da Lei 6.404/76, os Acusados encontravam-se em conflito de
interesses e não poderiam intervir na matéria. Apenas terceiros desinteressados
poderiam tê-los aprovados”. (grifos aditados)
20.
Ainda na peça acusatória, ao rebater os esclarecimentos prestados pela Companhia na
fase pré-sancionadora, no sentido de que não teria havido conflito de interesse na aprovação dos
Contratos, e sim uma proteção legitimamente outorgada aos Acusados, a SEP complementou:
“26. Caso o propósito do argumento seja sustentar que os Contratos atendiam o
interesse social e, desse modo, não havia conflito nem impedimento de voto, é

15 Anoto, ainda, que a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE/CVM”), em sua análise quanto aos
aspectos legais da proposta de celebração de termo de compromisso apresentada pelos Acusados, identificou óbice
jurídico à sua aceitação, uma vez que, no seu entender, não teria havido proposta de indenização do prejuízo sofrido
pela Companhia em decorrência da utilização, no seu aumento de capital em 2016, de parcela de créditos provenientes
de contratos supostamente assinados em situação de conflito de interesses pelos Proponentes. Na visão da PFE/CVM,
o valor utilizado no aumento de capital não seria efetivamente aportado ao capital social, uma vez que integralizado
por créditos de origem considerada indevida. No entanto, fora do escopo de uma negociação de termo de compromisso,
não se vislumbra lugar para discussões quanto à regularidade da origem dos créditos, devendo ser observados os
limites da acusação formulada pela SEP, fundamentada no entendimento de que os Acusados não poderiam ter votado
e aprovado a celebração dos Contratos, na reunião do CA de 20.12.2011, violando o art. 156 da LSA.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 7 de 38

oportuno lembrar que a controvérsia jurídica e teórica que um dia existiu em torno
dessa questão já se encontra pacificada na CVM há bastante tempo.
27. Neste sentido, apenas como um dos exemplos mais recentes, confira-se o
processo administrativo sancionador CVM no 09/2009 (em especial os parágrafos
45 e 46 do voto) e os precedentes por ele referenciados.” (grifos aditados)
21.
Os §§ 45 e 46 do voto da Diretora Relatora Luciana Dias no PAS CVM n° 09/2009,
referido no Termo de Acusação, apresentam o seguinte teor:
“45. Dessa forma, com o intuito de preservar os interesses da companhia e inibir a
atuação dos administradores em situação de conflito, a Lei no 6.404, de 1976,
vedou, em seu art. 156, qualquer intervenção por parte dos administradores em
operações nas quais tenham interesse conflitante com o da companhia.
46. Conforme entendimento já consolidado pelo Colegiado da CVM, a tese que
orienta a análise dessa situação é a do conflito formal de interesses, de modo que
é vedada a priori a participação do administrador na operação em que se verifica
o conflito, independentemente do conteúdo de seu voto e de seu objeto vir ou não
a se alinhar com os interesses da companhia. Não me parece haver dúvidas também
de que esta orientação perdura inclusive diante de orientações em sentido contrário
recebidas dos acionistas que o elegeram ou signatários de acordos devidamente
registrados na sociedade.”16 (grifos aditados)
22.
A Defesa, por sua vez, alegou que o conflito de interesses de que trata o art. 156 da LSA
tem natureza substancial, conforme entendimento doutrinário, a seu ver, predominante, somente
se evidenciando quando, diante das circunstâncias do caso concreto, ocasionar prejuízo (ou
sacrifício) aos interesses sociais, cabendo à acusação provar a ocorrência do conflito e prejuízo da
companhia ou demais acionistas.
23.
Sustentam, então, que os Contratos tinham como fim possibilitar que a Companhia
obtivesse garantias para viabilizar a sua própria operação e que a remuneração prevista fora
condicionada a eventos futuros e incertos, não tendo a Acusação apresentado “sequer início de
prova” de que a Operação não foi feita em bases equitativas, ou de que havia benefício indevido
aos Acusados ou prejuízo à Companhia ou aos demais acionistas. Explicam, ademais, que os
administradores não teriam razão para prestar avais e assumir as dívidas da sociedade, sem mínima
perspectiva de reaver os valores eventualmente perdidos.
24.
Em que pese a existência de opiniões em contrário, compartilho, em linha com diversos

16 PAS CVM no 09/2009, Rel. Dir. Luciana Dias, j. em 21.07.2015.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 8 de 38

precedentes da CVM que trataram do tema17, do entendimento de que o caput do art. 156 da Lei
n° 6.404/1976 encerra hipótese de conflito formal de interesses entre o administrador e a
companhia cuja administração integra. Em outras palavras, o conflito é “presumido, isto é,
independe da análise do caso concreto a sua aplicação, restando os administradores da
companhia impedidos de participar de qualquer tratativa ou deliberação referente a uma
determinada operação em que figure como contraparte da companhia ou pela qual seja
beneficiado, independentemente se está a se perseguir o interesse social ou não”18.
25.
O fundamento da proibição legal está, a meu ver, no fato de que “no caso de um contrato
que a companhia vai celebrar, a negociação das condições caberá à diretoria e, eventualmente,
dependendo de sua relevância, ao Conselho. Portanto, a existência de um interesse paralelo do
administrador que vai comandar ou participar ativamente das negociações poderá influenciar as
próprias bases do negócio, suas condições, tendo em vista o interesse econômico do
administrador, em oposição ou em paralelo ao da companhia”19.
26.
Dado que os Acusados figurariam como contraparte da Recrusul nos Contratos, dela
percebendo, inclusive, remuneração, cujas bases deveriam refletir negociação entre as partes do
contrato, entendo que estava presente, no caso, uma situação de conflito de interesses, a impedir
que participassem da formação da vontade da Companhia, na outra ponta do contrato. Em outras
palavras, independentemente de eventual existência de interesse convergente na celebração do
negócio jurídico em si, cabe reconhecer que as contrapartes de contratos bilaterais onerosos não
deixam de estar em polos opostos no que tange à negociação de seus termos e condições.
27.
Com efeito, nessa linha de raciocínio, é indiferente discutir neste PAS se as condições
negociadas dos Contratos envolvendo a Recrusul e os Acusados eram, de fato, comutativas ou não.

17 Ver, dentre outros, Processo CVM no RJ2004/5494, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco, j. em 16.12.2004; PAS
CVM no 12/2001, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, j. em 12.01.2006; PAS CVM no RJ2013/1840, Rel. Dir.
Ana Novaes, j. 15.04.2014; e PAS CVM no 09/2006, Rel. Dir. Ana Novaes, j. em 05.03.2013. Neste último, assim
consta do voto da Diretora Relatora: “tendo em vista o interesse peculiar do administrador na realização do negócio,
há de se pôr em dúvida a sua isenção para avaliar, à luz do interesse comum dos acionistas, se a transação, ao preço
e nos demais termos submetidos à administração, deve ser aprovada. É por cenários como esse que a Lei Societária,
buscando proteger a integridade da companhia, requer que o administrador não intervenha nas operações sociais
em que estiver em conflito de interesses, não bastando observar a posteriori a não ocorrência de dano”.
18 Processo CVM no RJ2004/5494, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, julgado em 16.12.2004.
19 Trecho da manifestação de voto do Presidente Marcelo Trindade no julgamento do Processo CVM no RJ2004/5494
(Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, julgado em 16.12.2004). No mesmo sentido: “tendo em vista o interesse peculiar
do administrador na realização do negócio, há de se pôr em dúvida a sua isenção para avaliar, à luz do interesse
comum dos acionistas, se a transação, ao preço e nos demais termos submetidos à administração, deve ser aprovada.
É por cenários como esse que a Lei Societária, buscando proteger a integridade da companhia, requer que o
administrador não intervenha nas operações sociais em que estiver em conflito de interesses, não bastando observar
a posteriori a não ocorrência de dano” (PAS CVM no 09/2006, Rel. Dir. Ana Novaes, julgado em 05.03.2013).
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 9 de 38

28.
Não refuto a possibilidade, em tese, de que as dificuldades por que passava a Recrusul
justificassem a celebração dos Contratos, seja a fim de viabilizar a obtenção de novos créditos para
capital de giro (que, na ausência dos avais prestados pelos Acusados, poderiam não ter estado
disponíveis), seja como forma de retenção dos administradores (ainda que caiba observar que os
Acusados, além de administradores, eram também controladores, tendo, assim, outros interesses e
preocupações a igualmente sopesar diante de eventual intenção de renúncia a seus cargos).
29.
A Defesa ressalta o cenário adverso enfrentado pelos Acusados, notadamente diante do
risco de responsabilização pessoal destes por dívidas da Companhia, que passava por sérias
dificuldades financeiras, e, ainda, nesse particular, que não se encontrava suficientemente madura,
à época dos fatos, a discussão acerca do estabelecimento de mecanismos de indenidade em
benefício de administradores. A esse respeito, aduz a Defesa20:
“Se hoje temos uma formatação jurídica melhor para os Contratos de Indenidades,
em face dos termos dispostos no Parecer de Orientação n. 38 da CVM, de 25 de
setembro de 2018, no ano de 2011 essa regulamentação era bastante precária, para
não dizer inexistente”.
30.
Não divirjo essencialmente dessa afirmação, mas destaco, por outro lado, que não é
objeto de escrutínio neste processo sancionador o conteúdo, em si, dos Contratos, no tocante às
condições de “indenidade” outorgadas pela Companhia aos Acusados. Fosse essa a finalidade da
apuração realizada pela SEP, teriam sido analisadas não apenas as condições de remuneração
fixadas, mas também outros aspectos relevantes dos Contratos, como, por exemplo, se foram
devidamente excluídas, das despesas consideradas passíveis de indenização, entre outras, aquelas
decorrentes de atos dos administradores praticados: a) fora do exercício de suas atribuições; b)
com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou c) em interesse próprio ou de terceiros, em
detrimento do interesse social da companhia – não me parecendo plausível que tais despesas
fossem passíveis de ressarcimento, ainda que esse entendimento tenha restado consolidado pela
CVM mais recentemente, a partir da edição do Parecer de Orientação no 38, de 201821.

20 Vide item 17 dos Memoriais (Doc. SEI 109774).
21 Os Acusados afirmam, nos Memoriais, que, no próprio Parecer de Orientação no 38, de 2018, sobre a aprovação de
contrato de indenidade, a CVM orienta que tais contratos sejam objeto de aprovação pelo conselho de administração:
“A CVM considera desejável que a celebração de um contrato de indenidade seja respaldada por prévio parecer
circunstanciado elaborado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração, em que se descreva os
fundamentos pelos quais os órgãos entendem que os termos e condições fixados no contrato mitigam os riscos de
conflito de interesses inerentes a esse tipo de contratação e equilibram os interesses da companhia em jogo” (grifei).
A recomendação de que haja manifestação do conselho de administração, no entanto, não se confunde com orientação
de que esse seja necessariamente o órgão competente para a aprovação de contratos dessa natureza ou de que não
haveria a priori conflito de interesses na sua aprovação pelos administradores que sejam contemplados pela
indenidade. Cumpre, a propósito, ressaltar que o referido parecer de orientação dispõe igualmente que: “Dados os
riscos de conflito de interesses inerentes aos contratos de indenidade, para cumprir com seus deveres fiduciários, os

Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 10 de 38

31.
Além disso, notadamente no caso da Recrusul, caberia distinguir, para fins de pagamento
das remunerações acordadas, as dívidas que tivessem sido atribuídas aos Acusados, em razão do
exercício do cargo de diretores da Companhia, expressamente cobertas pelos Contratos, daquelas
pelas quais tivessem sido responsabilizados por deterem a condição de sócios das empresas
Portocapital e Master, a exemplo de algumas condenações na esfera da Justiça do Trabalho
noticiadas pelos Acusados, conforme documentação anexada ao Pedido de Reconsideração22.
Nada disso, porém, está sendo discutido neste processo.
32.
Repise-se, portanto, que não se alega, neste PAS, que os Acusados tenham atuado com
desvio de finalidade ou agido de má-fé, ao celebrar os Contratos. Não se imputa, em suma, aos
Acusados qualquer ato fraudulento ou realizado em detrimento da Companhia.
33.
O que se coloca é a desnecessidade de ocorrência de dano à companhia para que reste
caracterizada a violação ao art. 156 da LSA, contemplando-se que não seja afetada a isenção do
administrador para a tomada de decisão à luz do interesse social23.

administradores devem zelar para que a companhia desenvolva procedimentos aptos a garantir que as decisões que
autorizam o dispêndio de recursos sejam tomadas com independência e sempre no melhor interesse da companhia.
Em função disso, a administração da companhia deve se certificar de que o contrato inclua regras claras e objetivas,
especificando: a) o órgão da companhia que será responsável por avaliar se o ato do administrador se enquadra em
alguma das excludentes de que trata o item 2 deste Parecer; e b) os procedimentos que serão adotados para afastar
a participação dos administradores cujas despesas poderão vir a ser indenizadas (...), nos termos do art. 156 da Lei
no 6.404, de 1976. (...) Além de outros casos em que a companhia julgue pertinente, a CVM entende que procedimentos
adicionais de governança que reforcem a independência das decisões, bem como sua orientação no interesse da
companhia – como o encaminhamento para deliberação em assembleia geral –, devem ser considerados nas situações
em que: (i) mais da metade dos administradores sejam beneficiários diretos da deliberação sobre o dispêndio de
recursos; (ii) houver divergência de entendimento sobre o enquadramento do ato do administrador como passível de
indenização; ou (iii) a exposição financeira da companhia se mostre significativa, considerando os valores envolvidos
(...) Os riscos de conflito de interesses e o impacto que os contratos de indenidade podem causar ao patrimônio da
sociedade impõem à administração da companhia o dever de assegurar que os termos e condições propostos no
contrato de indenidade sejam adequadamente divulgados, de modo que os acionistas possam avaliar as possíveis
consequências patrimoniais para a companhia, e, conforme o caso, tomar as providências que entenderem cabíveis
a respeito. Nesse tocante, a CVM considera que o envolvimento dos acionistas na decisão sobre a celebração de
contratos de indenidade – por meio, por exemplo, da inclusão de disposição estatutária que autorize a companhia a
indenizar seus administradores ou da submissão dos termos e condições gerais da minuta do contrato à assembleia
geral – tem o potencial de mitigar as preocupações mencionadas no parágrafo anterior. Adicionalmente, a CVM
recomenda que, no mínimo, as seguintes informações sejam divulgadas pela companhia: (...) g) os procedimentos
relativos às decisões quanto ao pagamento, reembolso ou adiantamento de despesas decorrentes do compromisso de
indenidade, indicando: (i) órgão da companhia que será responsável pelas decisões referentes à sua concessão; e (ii)
as regras e os procedimentos que serão adotados para mitigar conflitos de interesses, garantir a independência das
decisões e assegurar que sejam tomadas no interesse da companhia.”.
22 Vide, por exemplo, fls. 12-13; 25; 26-27; 31-32; 35-36; 37-41 e 43 do Doc. SEI 1095158.
23 Tal interpretação foi acolhida pelo Colegiado da CVM no julgamento do PAS CVM no 32/2000, ocorrido em
10.10.2001, tendo sido consignado, na oportunidade, pelo Relator Diretor Marcelo Trindade: “Não se exige, a meu
ver, para a violação da regra do art. 156 da Lei das S.A., ao menos no campo da responsabilidade administrativa,
que a companhia experimente um prejuízo, sendo suficiente que a independência e o distanciamento do administrador
estejam afetados (...)”.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 11 de 38

34.
Esse entendimento, de resto, como dito, já prevalecia no Colegiado da CVM quando da
realização da RCA de 20.12.2011, diferentemente, do que alegam os Acusados24.
35.
Observo, também, que os precedentes da CVM citados pela Defesa, para corroborar sua
tese de que o conflito envolvendo a administração das companhias de que trata o art. 156 da LSA
seria de ordem substancial, não condizem com as circunstâncias deste caso concreto.
36.
Com efeito, no julgamento do PAS CVM no 25/200325, o Colegiado entendeu que seria
insuficiente, para que se configurasse o conflito de interesses, o fato de o administrador ocupar
cargos de gestão em duas companhias que contratam entre si26. Significa dizer que o acusado foi
absolvido porque participou do negócio na qualidade de administrador de ambas as companhias
contratantes, não tendo interesse particular na operação. A conclusão, nesse caso, foi de que não
havia conflito de interesses e não de que o conflito teria natureza substancial.
37.
Vale aqui uma observação. Como destaquei no voto proferido no PAS CVM no
RJ2016/5733, de minha relatoria, julgado em 03.12.2019, interesse particular deve ser entendido,
para os fins do citado dispositivo legal, como sendo “o interesse pessoal do administrador,
enquanto pessoa natural, ou, por extensão, os interesses de partes a ele relacionadas, como, por
exemplo, uma pessoa jurídica na qual tenha interesse, ou mesmo um parente próximo, mas isso
quando esses forem contrapartes da companhia para qual o administrador atua”.
38.
Assim, no caso vertente, o impedimento de voto na reunião do Conselho também foi
violado no tocante à contratação, pela Recrusul, das empresas Portocapital e Master, não se
podendo equipará-lo àquele objeto do PAS CVM no 25/2003, uma vez que as empresas
supracitadas não eram apenas administradas pelos Acusados, mas também por eles controladas.
Houve, ainda assim, a celebração de contratos consigo mesmos, mas por pessoas interpostas.
Nesse sentido, ensina Modesto Carvalhosa, ao discorrer sobre o art. 156 da Leis das S.A.:
“A norma vigente não explicitou, como o fazem legislações de outros países,
hipóteses de interposição de pessoas e de interesse mediato. Não obstante, é
evidente que o impedimento absoluto aplica-se aos contratos em que o

24 Aduzem os Acusados, nos Memoriais apresentados: “(...) deve ser levado em conta o princípio da segurança
jurídica ao caso. O objeto dessa denúncia é a deliberação do Conselho de Administração ocorrida no ano de 2011.
Se hoje temos uma jurisprudência um pouco mais sedimentada em torno do entendimento pela teoria formal, à época
da deliberação, tal constatação não era muito precisa (...) À época da deliberação do Conselho de Administração,
objeto desse PAS, o comportamento das partes foi determinado tanto por decisões da própria CVM, que ainda
divergiam no aspecto, quanto nas doutrinas aplicáveis”. Entretanto, como visto, a interpretação do art. 156 da LSA
sob a ótica do conflito formal se delineou já a partir de dezembro de 2004, quando da decisão proferida pelo Colegiado
no Processo Administrativo CVM no RJ 2004/5494.
25 Diretor Relator Eli Loria, julgado em 25.03.2008,
26 Em seu voto, o Diretor Relator Eli Loria concluiu “não ter ocorrido uma situação de conflito de interesses dos
administradores uma vez que a relação de independência e o distanciamento do administrador não estavam afetados,
não havendo nos autos nenhuma ligação que comprove o benefício pessoal do administrador quando da operação”.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 12 de 38

administrador é indiretamente interessado e àqueles em que haja interposição
de pessoas.
(...)
Não se deve medir, nesses casos, a intensidade do interesse do administrador.
Ainda que da transação participem outras pessoas, como nos casos de
propriedade condominial, ou quando apenas indiretamente vier ele a ser
beneficiário, como na hipótese de companhia contratante de que seja acionista
controlador, impõe-se o impedimento.”27 (grifos aditados)

39.
Por sua vez, no julgamento do Processo Administrativo CVM n° RJ2009/1317928, a
discussão versava sobre o conflito de interesses entre o acionista e a companhia, objeto de
regulação pelo art. 115 da LSA, cuja disciplina, nesse particular, difere daquela aplicável ao
conflito de interesses entre o administrador e a companhia.
40.
Nos Memoriais, os Acusados fizeram, ainda, referência a dois julgados do CRSFN que
poderiam, a seu ver, ser aplicados na solução deste PAS. No entanto, mais uma vez, os precedentes
não se amoldam à situação ocorrida na RCA de 20.12.2011.
41.
No primeiro caso referido pelos Acusados, o CRSFN entendeu que não havia “interesse
próprio” de um membro do conselho de administração de companhia aberta, ao votar
favoravelmente à aquisição do controle, pela companhia, de uma empresa na qual detinha
participação indireta. Ocorre que, ao absolver o administrador, o CRSFN levou em conta que a
participação indireta do administrador na empresa que seria adquirida pela companhia era ínfima
e se dava sob a forma de management shares, não sendo afetada pela operação. Nesse sentido, o
CRSFN concluiu que não caracterizaria conflito de interesses o fato de o acusado ocupar cargos
de administração na cadeia societária de ambas as empresas envolvidas na operação, nem o seu
vínculo de parentesco com um dos acionistas da companhia, detentor de participação relevante em
ambos os polos da operação, mas cujo voto fora contrário à aquisição de controle29.
42.
Por sua vez, no segundo julgado referido nos Memoriais, o CRSFN ressaltou que a

27 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, 3o volume: Artigos 138 a 205, 5. ed. rev.
e atual., São Paulo: Saraiva, 2011. pp. 382-383.
28 A Defesa cita o seguinte trecho do Diretor Relator Eli Loria: “(...) a proibição de voto referida no art. 115, § 1o,
exceto nos casos em que a situação de conflito entre o interesse pessoal do acionista e o da sociedade foi totalmente
descrita (deliberações relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social
e à aprovação de suas contas como administrador) não tem o condão de impedir o voto do acionista a priori, mas
indica que o voto contrário ao interesse social é passível de anulação, considerado o prazo prescricional de dois
anos do art. 286. (...) me manifesto no sentido de que o conflito de interesses de que trata o art. 115 da lei societária,
via de regra, deve ser apreciado ex-post, ou seja, o voto pode ser dado e a análise de sua validade é realizada
posteriormente, devendo o acionista sempre votar no interesse da companhia (...)”.
29 Recurso 14.390, Processo 10372.000307/2016-10 (PAS CVM no 09/2009), Rel. Conselheiro Francisco Papellás
Filho, j. em 23.04.2019.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 13 de 38

adoção puramente da tese do conflito formal poderia ser, em muitos casos, bastante rigorosa, ao
passo que acolher invariavelmente o conflito material para lidar com todos os casos de conflito de
interesse do art. 156 da LSA não parecia ser a forma mais eficiente de tratar a questão, vez que,
em muitos casos, o conflito é flagrante, mesmo antes de o administrador deliberar propriamente o
tema, não havendo porque se aguardar o conteúdo da manifestação. Assim, em busca de uma
solução intermediária e conciliatória nessa discussão, o CRSFN considerou a existência ou não de
“forte perigo de comportamento incorreto” como critério balizador para definir se o controle do
conflito deve se dar a priori (formal) ou a posteriori (material), na esteira do sustentado por Calixto
Salomão Filho, transcrito no voto do Conselheiro Relator Thiago Paiva Chaves:
“A tradicional classificação entre hipóteses de conflito de interesses formal e
material deve então ser revisitada. Não para ser negada, mas sim para ser
transformada em diferença entre situações em que se verifica forte perigo de
comportamento incorreto e situações em que isso não ocorre. A diferença não é
apenas semântica. Implica deslocar a questão da análise e comparação do ato e
sua relação com o interesse social para a verificação da situação e dos deveres
mínimos de cuidado de administradores e controladores. Retorna-se, como dito
acima, portanto, aos deveres de cuidado e fiduciários não como disciplina
substitutiva do conflito de interesse, mas como critério para sua apuração” (O
Novo Direito Societário, Calixto Salomão Filho)
43.
Sob essa perspectiva, o CRSFN, ao julgar o recurso, concluiu que havia “forte perigo de
comportamento incorreto” no fato de administradores terem deliberado sobre assuntos que lhes
atribuiriam vantagens, na condição de acionistas da companhia, reconhecendo, consequentemente,
tratar-se de hipótese de impedimento de voto, antes mesmo de se avaliar ser a operação foi ou não
equitativa ou benéfica para a companhia30.
44.
Ainda que não seja esse o critério balizador de que tem se valido o Colegiado da CVM
na interpretação do art. 156 da LSA, a meu ver, no caso ora em julgamento, mesmo sob a ótica do
“forte perigo de comportamento incorreto”, estaria presente o conflito de interesses a priori dos
Acusados para deliberar sobre a celebração de contratos consigo mesmos.
45.
Observo, de outra parte, que o administrador, segundo o art. 156 da LSA, estará não
apenas impedido de deliberar sobre a operação em que esteja presente o conflito de interesses, mas
terá, ainda, o dever de declarar o conflito aos demais administradores, ou seja, “em reunião que

30 Processo 10372.100137/2017-45 (PAS CVM no RJ2014/591), Rel. Conselheiro Thiago Paiva Chaves, j. em
18.12.2018. Em seu voto, o Relator assevera que “esses administradores não gozavam de independência suficiente
para discutir assuntos que atribuiriam certas vantagens justamente aos acionistas mais antigos. Evidente que tinham
interesse próprio na aprovação dessas regras” (grifei) – o que, em certa medida, acaba por remeter a parâmetros que
já têm norteado o Colegiado da CVM na aplicação do critério formal.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 14 de 38

vá tratar da operação que o administrador tenha conflito de interesses, mesmo que ele não vote,
deve sempre registrar a natureza e extensão do interesse conflitante”31.
46.
Além de não poder deliberar sobre a operação e ter de revelar o conflito àqueles que
devam sobre ela se manifestar, o administrador deverá abster-se inclusive de participar das
negociações sobre a operação quanto à qual tenha interesse conflitante com o da companhia.
47.
Neste caso, a Acusação não chega a afirmar que Bernardo Flores e Ricardo Mottin
tivessem participado diretamente da negociação dos Contratos, embora fosse possível presumir
que isso tivesse ocorrido, já que eram os únicos dois diretores da Companhia. Também não foram
formalmente acusados de omitirem a existência do conflito dos demais administradores. De todo
modo, a ausência de imputação formal nesse sentido não é suficiente para afastar a violação ao art.
156 da LSA, que se concretizou, como dito, tão somente com a participação dos Acusados na
reunião do CA de 20.12.2011, debatendo e deliberando acerca da matéria.
48.
A Defesa sustenta, ademais, que, independentemente de restar caracterizado conflito de
interesses, cabia apenas à Diretoria, consoante o estatuto social32 vigente à época, a aprovação dos
Contratos, não havendo exigência de deliberação pelo CA. Pelo fato de a Diretoria ser composta
somente pelos Acusados, esses levaram o tema ao CA, que contava então com cinco membros33.
49.
Explicam os Acusados que, em 20.12.2011, data em que o CA analisaria a questão, dois
conselheiros renunciaram, por motivos pessoais, e, com isso, a reunião do órgão se deu com a
presença dos Acusados e de apenas um outro conselheiro.
50.
Não vislumbro, entretanto, como tais circunstâncias possam afastar a irregularidade.
51.
Em primeiro lugar, se os únicos diretores da Recrusul, Bernardo Flores e Ricardo Mottin,
se encontravam em situação de conflito de interesses, o assunto deveria ter sido mesmo levado ao
Conselho, ainda que não expressamente prevista tal hipótese no estatuto da Companhia.
52.
Aliás, não à toa o art. 156 da LSA determina que compete ao administrador “fazer
consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão
do seu interesse” (grifamos).
53.
Assim, se toda a diretoria for interessada, a matéria deve ser deliberada pelo conselho de

31 PAS CVM no 12/2001, Dir. Rel. Pedro Marcilio de Souza, julgado em 12.01.2006.
32 “Artigo 21. A Diretoria Executiva, observadas as normas do Estatuto Social, a orientação geral e a política traçada
pelo Conselho de Administração, terá amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática
de todos os atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o objetivo da sociedade, salvo na
hipótese em que é necessária a prévia aprovação do Conselho de Administração. ”
33 Ainda que, na AGO de 29.04.2011, tivessem sido eleitos seis conselheiros, um deles havia renunciado ao cargo na
reunião do CA de 01.07.2011.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 15 de 38

administração para solucionar o impasse. Como preleciona Luiz Antonio de Sampaio Campos:
“Pode acontecer a situação em que todos os administradores estejam em conflito de
interesses e, nessa hipótese, se o conflito for dos diretores, a matéria deverá ser
submetida ao Conselho de Administração, e remanescendo o conflito de todos os
administradores a questão deverá ser posta para deliberação da Assembleia Geral. Esse
fato, contudo, não solucionará a execução da deliberação tomada, já que a
representação da sociedade cabe à Diretoria, que terá, portanto, que dar execução à
deliberação, se for o caso. Embora não seja exigível, dependendo da questão pode ser
recomendável que o Conselho de Administração (ou a Assembleia Geral, se não houver
Conselho) elejam diretores para o fim específico de dar cumprimento à deliberação.
Outra alternativa seria a execução da deliberação por mandatários, com poderes
específicos”34 (grifos aditados)
54.
Foi isso, aliás, o que os Acusados fizeram neste caso, levando a matéria à deliberação do
CA, o que demonstra que reconheciam encontrar-se em uma situação de conflito, a impedir que
suas remunerações nos Contratos fossem aprovadas por si próprios, no âmbito da diretoria.
55.
Ainda sobre a licitude da deliberação, a Defesa argumenta que não haveria obstáculo à
realização de reunião do CA, mesmo que houvesse conflito de interesses, porque um administrador
com interesse contraposto ao da sociedade pode compor o quórum estatuário de instalação35.
56.
Mesmo que os Acusados pudessem participar da reunião do Conselho para compor o
respectivo quórum de instalação e, mais do que isso, para consignar a natureza e extensão do seu
interesse em ata de reunião do conselho de administração, como determina a lei, de todo modo,
não poderiam participar dos debates e da deliberação.
57.
Por integrarem o referido órgão colegiado, os Acusados deviam ter se abstido de
participar da deliberação sobre os Contratos, nos quais figuravam como contrapartes da
Companhia. Em suma, se, de um lado, podiam comparecer à reunião do CA e registrar a extensão
de seu interesse, de outra parte, não podiam debater nem votar sobre a matéria da ordem do dia a
respeito da qual tinham interesse conflitante com o da Companhia36. Por isso mesmo, entendo estar
correta a Acusação quando imputa aos Acusados violação ao art. 156 da LSA por terem “votado
e aprovado” a celebração dos Contratos consigo mesmos e não por terem apenas participado da
reunião do CA ou integrado o seu quórum de instalação.
58.
Os Acusados destacam, além disso, que a decisão de aprovação de suas remunerações

34 Direito das companhias / coordenação Alfredo Lamy Filho, José Luiz Bulhões Pedreira. – 2. ed., atual. e ref. – Rio
de Janeiro: Forense, 2017, pp. 844-845.
35 Os Acusados citam ensinamento de Luis Felipe Spinelli (in “O Conflito de Interesses na Administração de
Sociedade Anônima”. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 219).
36 No entanto, os Acusados acabaram por votar na reunião do CA de 20.12.2011, de modo que o conflito de interesses
não foi, portanto, objeto de consignação em ata.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 16 de 38

consoante previstas nos Contratos, pelos membros do Conselho, foi unânime. Tal fato evidenciaria
que, ainda que os votos dos Acusados não fossem considerados, o tema seria aprovado pelo
conselheiro restante, que não participou dos Contratos. Com isso, segundo a Defesa, não se poderia
falar em violação ao art. 156 da LSA.
59.
Mais uma vez, o argumento não infirma os fundamentos da acusação. A rigor, se o
quórum de deliberação é atingido sem se considerar os votos dos impedidos, a consequência é que
a formação da vontade da Companhia deve ser considerada presumidamente válida e eficaz37. Mas
isso não afasta a ilicitude da conduta daqueles que votem em situação de conflito de interesses.
60.
Por fim, merecem ser enfrentadas, ainda, outras duas alegações dos Acusados. A primeira
delas foi a de que as “restituições” consideradas quando do Aumento de Capital se referem tão
somente às “sub-rogações” em favor dos Acusados, em face das condenações por dívidas da
Companhia, de modo que a cobrança de tais valores em face da Companhia sequer dependeria de
contratação prévia, porquanto a sub-rogação é instituto de direito civil (regulado nos artigos 346 e
seguintes do Código Civil) e, portanto, independe de deliberação societária.
61.
Não vejo como acolher o argumento. Independentemente de qualquer discussão que se
pudesse travar acerca de eventuais direitos de sub-rogação de que os Acusados pudessem ser
titulares, por conta de pagamentos por eles realizados em favor da Recrusul, é forçoso admitir que
foi exclusivamente por força dos Contratos que os avais prestados em favor da Companhia
passaram a ser remunerados à taxa de 5,5% a.a. (independentemente, inclusive, de serem as
referidas garantias fidejussórias efetivamente acionadas). Também decorreu unicamente dos
Contratos o direito dos Acusados à remuneração de 2,75% a.a. sobre o valor das dívidas da
Companhia que, em caráter subsidiário, lhes fossem atribuídas. Foram os Contratos, portanto, a
fonte de tais direitos de crédito dos Acusados. Não se cuida, de modo algum, de “restituições”,
como aduzem os Acusados.
62.
Em outras palavras, não se está a tratar neste PAS de supostos direitos de sub-rogação
decorrentes de lei, mas de deliberação do CA que aprovou remunerações contratuais a serem pagas
pela Companhia aos seus próprios administradores.
63.
A segunda alegação foi a de que todos os atos do conselho são chancelados quando da
realização das assembleias de acionistas, nos exercícios seguintes, sendo que o prazo de prescrição

37 Essa presunção pode, no entanto, vir a ser contestada por qualquer legitimado que venha a pleitear judicialmente a
anulação do negócio, por entender que não foi celebrado em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que
prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros, sendo o administrador interessado, em caso
de procedência da ação, obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido (LSA, art. 156,
§§ 1o e 2o).
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 17 de 38

para anular as assembleias gerais é de 02 (dois) anos, conforme art. 286 da LSA. Argumentam os
Acusados que, conforme o art. 287, inciso II, alínea “b”, item 2, a ação contra os administradores
prescreve em 03 (três) anos, contados da data da publicação da ata da assembleia que aprova o
balanço referente ao exercício em que ocorreu a violação e que, independentemente de se
considerar aplicável o art. 286 ou art. 287, inciso II, alínea “b”, item 2, a partir de abril de 2012,
iniciou-se o prazo prescricional, sendo que o referido prazo já transcorreu há muito tempo.
64.
Ocorre que, na esfera administrativa, não importa, para fins de responsabilização por
violação ao art. 156 da LSA, que porventura estivessem prescritas eventuais pretensões
indenizatórias em face dos administradores por danos causados à companhia ou visando à anulação
da deliberação tomada em situação de conflito de interesses. A configuração da infração
administrativa se deu na votação pelos Acusados na RCA de 20.12.2011, independentemente da
(in)validade dessa deliberação ou da demonstração da ocorrência de dano à Recrusul, como já
detalhado neste voto. Além disso, as instâncias cível e administrativa são independentes e a
prescrição para apuração de ilícitos civis e administrativos não se confunde, nesse caso38.
65.
Por todo o exposto, entendo ter restado configurado o descumprimento pelos Acusados
do disposto no art. 156, caput da LSA, por terem votado e aprovado a celebração dos Contratos,
na reunião do Conselho realizada em 20.12.2011.
III.
INFRAÇÃO AO ART. 177, §3o, DA LSA C/C OS ITENS 18 E 22A DO CPC 05 (R1)
COMBINADO AINDA COM O ART. 176, §5o, III, DA LSA
66.
A SEP também acusa Bernardo Flores e Ricardo Mottin de não terem refletido os créditos
advindos dos Contratos nas demonstrações financeiras de 31.12.2011 a 31.12.201539,
representando uma ocultação de passivo da Companhia e de transações com partes relacionadas.
67.
Tal fato teria importado, sob o prisma da Acusação, violação ao preceituado no art. 177,
§3o, da LSA c/c os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 642/2010,
e com o art. 176, §5o, III, da LSA, na medida em que tais informações deixaram de constar das
notas explicativas.
68.
A acusação envolve, em síntese, a responsabilidade dos Acusados pelo descumprimento
de normas de contabilidade de observância obrigatória pelas companhias abertas, por força da

38 Em casos específicos, a lei pode correlacionar prazos prescricionais estabelecidos em normas de natureza diversa,
a exemplo do que dispõe o art. 1o, §2o, da Lei no 9.783, de 23.11.1999: “Quando o fato objeto da ação punitiva da
Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. Não é o que ocorre
no caso vertente, em que foram devidamente observados os prazos de prescrição para o exercício de ação punitiva
pela Administração Pública previstos na Lei no 9.783, de 1999.
39 Docs. SEI 0173714, 0173720, 0173727, 0173728 e 0173633 (fls. 58-86).
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 18 de 38

regulamentação desta Comissão de Valores Mobiliários.
69.
Passo, então, a analisar os argumentos trazidos pela Acusação e pela Defesa.
Ausência de ressalvas dos auditores independentes
70.
Inicialmente, alega a Defesa40 que as demonstrações financeiras da Recrusul seguiam um
mesmo padrão desde 2008 e que, em tal período, quatro empresas de Auditoria foram contratadas
pela Companhia, sem que houvesse questionamento quanto à contabilização dos referidos créditos
ou sua classificação.
71.
Tal argumento, contudo, não merece prosperar. Como bem salientado pelo Presidente
Marcelo Barbosa em seu voto no âmbito do PAS CVM no 31/2000, “o direito de confiar em
terceiro, comumente chamado de reliance defense, “não pode ser utilizad[o] irrestritamente nem
servirá para que um administrador [o] empregue por mera conveniência”. Nesse sentido, mesmo
que a auditoria independente não tenha apontado a irregularidade contábil em questão (o que
pode, inclusive, evidenciar uma falha deste gatekeeper), os Acusados deveriam ter observado
regras informacionais aplicáveis às transações com partes relacionadas (...)”41.
72.
Saliento, ademais, que a Recrusul, ao responder ofício encaminhado pela SEP42,
transcreveu manifestação na qual os auditores independentes declararam que os “créditos por
avais” não teriam sido contabilizados, segundo entendimento desses auditores, por deliberação da
administração da Companhia, conforme ata da reunião do Conselho realizada em 20.12.2011, uma
vez que só seriam utilizados quando de um aumento de capital e por nova decisão dos gestores43.
73.
Acrescento, por oportuno, que uma possível falha dos auditores independentes em
detectar as irregularidades contábeis também não eximiria os administradores da Companhia de
suas respectivas responsabilidades44.

40 Em linha com a manifestação apresentada pelos Acusados na fase pré-sancionadora, em resposta ao Ofício
n°236/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 02.09.2016.
41 Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 24.07.2019.
42 Correspondência de 29.08.2016 (Doc. SEI 0173633, fls. 55-56), apresentada na fase pré-sancionadora.
43 Destaco o seguinte trecho da manifestação dos auditores independentes, transcrita na manifestação encaminhada à
SEP pela Companhia: “Com relação aos créditos de avais, entendemos que conforme ata do conselho de
administração de 20 de dezembro de 2011, estes créditos não foram contabilizados, por deliberação da administração
da companhia, onde somente seriam utilizados quando da oportunidade de aumento de capital e por nova decisão
dos gestores, o que ocorreu apenas no 1o trimestre de 2016 e cuja homologação deu-se no 3o trimestre de 2016”.
44 Tal circunstância poderia inclusive ensejar a instauração de outro processo sancionador, caso evidenciados
elementos suficientes de materialidade e autoria de infração administrativa passível de punição pela CVM, que se
refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria por parte dos
referidos profissionais e empresas de auditoria independente.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 19 de 38

Condição suspensiva dos Contratos
74.
Argumentam os Acusados que as transações da Companhia com partes relacionadas
figuraram em “conta específica”45 das Demonstrações Financeiras, denominada “Honorários aos
Administradores”, na qual eram contabilizados os valores devidos a esse título.
75.
Por sua vez, os créditos contra a Companhia advindos dos Contratos estavam, segundo
os Acusados, sujeitos a condição suspensiva, somente sendo exigíveis caso, ao fim do semestre,
houvesse caixa livre na Companhia para amortizá-los. Se isso não ocorresse, a exigibilidade dos
créditos ficava condicionada à subscrição de ações pelos Acusados em aumento de capital que
viesse a ser realizado. Tal fato ocorria porque, conforme o art. 125 do Código Civil46, o direito de
crédito não se firmava, até que fossem verificadas as condições previstas no Contratos.
76.
Nesse sentido, alegam que a Companhia divulgou47 o evento sobre avais que fora
deliberado na RCA de 20.12.2011, quando, no primeiro trimestre de 2016, devido ao Aumento de
Capital, monetizou os Contratos. No entendimento dos Acusados, a Companhia agiu corretamente
ao dar publicidade aos avais apenas nesse momento posterior, o que se deu por meio da Nota
Explicativa n° 26 das Informações Trimestrais – ITR relativas ao primeiro trimestre de 2016.
77.
Em suma, para os Acusados, os créditos decorrentes da remuneração pela prestação de
avais somente se constituíam e se tornavam exigíveis quando a companhia tivesse disponibilidade
de caixa, semestralmente, ou quando fosse realizado aumento de capital (ainda assim, observadas
as preferências de todos os demais acionistas).
78.
A meu ver, entretanto, apesar de intitulados “Contratos de Promessa de Outorga de
Garantia Fidejussória com Condição Suspensiva”, referidos instrumentos não dependiam, desde
sua celebração, em 21.12.2011, da ocorrência de evento futuro e incerto para adquirirem plena
eficácia e surtirem os devidos efeitos jurídicos entre as partes. A propósito dessa questão, vale a
pena citar as seguintes cláusulas dos Contratos:
“8. O presente contrato vigerá pelo prazo de cinco anos, contado da presente data,
podendo ser denunciado por qualquer das partes mediante aviso prévio por escrito de
60 dias independente de qualquer indenização.
9. Não havendo aviso ficará ele renovado de pleno direito por períodos sucessivos,
sempre sem prejuízo do direito de denúncia previsto na cláusula anterior.”48 (grifei)

45 Segundo a Defesa, a referida conta seria um desdobramento da conta de partes relacionadas, como forma de facilitar
a compreensão das contas pelos investidores.
46 Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não
se terá adquirido o direito, a que ele visa.
47 Em Nota Explicativa n°26 das Informações Trimestrais – ITR.
48 As cláusulas citadas possuem idêntica redação em ambos os Contratos.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 20 de 38

79.
Em relação às remunerações devidas pela Companhia, os Contratos estipulavam:
“6. Levando em consideração a situação econômico-financeira da OUTORGADA, as
remunerações acima ajustadas deverão ser pagas mediante crédito em conta corrente
de livre disponibilidade do OUTORGANTE ou de sociedade por ele controlada,
semestralmente, ou em outro período que as partes previamente ajustarem, mas em
qualquer caso condicionado às disponibilidades de caixa da OUTORGADA. Na
hipótese de inexistência de recursos, os créditos somente poderão vir a ser exigidos se
forem utilizados total ou parcialmente para integralização em aumento de capital da
OUTORGADA porventura subscrito pelo OUTORGANTE.
(...)
10. Ainda que findo o prazo do presente contrato, a remuneração devida pela
OUTORGADA ao OUTORGANTE será devida até a data da exoneração desta por
parte dos respectivos credores daquela”49. (grifei)

80.
A partir da análise das cláusulas supratranscritas, entendo que o efetivo pagamento em
dinheiro das remunerações devidas aos Acusados e/ou suas controladas (i.e. uma das possíveis
formas de extinção da respectiva obrigação contratual da Companhia) estava condicionado à
disponibilidade de caixa pela Companhia, o que poderia ser referido como condição suspensiva
para pagamento em dinheiro e a outra possibilidade – de extinção dos créditos por meio de sua
conversão em capital, via conferência em aumento de capital, também dependia, por certo, de
deliberação quanto ao aumento.
81.
Nada disso, entretanto, significa que a existência do direito de crédito estava sujeita a
condição suspensiva ou que os Contratos, em si, estivessem, de fato, sujeitos a tal condição. Pelo
contrário, havia disposições expressas assegurando, de todo modo, o direito de crédito dos
Acusados e, protegendo-os inclusive caso não houvesse implemento da condição para pagamento
antes do término do prazo contratual, explicitando que a exoneração da Companhia não ocorreria
sem que tais créditos relativos à remuneração tivessem sido quitados.
82.
Os Acusados parecem confundir a previsão de condição suspensiva a que pode estar
sujeito um negócio jurídico como um todo com condição suspensiva de exigibilidade do crédito
quanto a determinado modo de pagamento estipulado nos Contratos. Afinal, os Contratos eram
eficazes e geraram remuneração durante todo o período que precedeu à realização do Aumento de
Capital, anunciado, finalmente, em março de 201650.

49 As cláusulas citadas possuem idêntica redação em ambos os Contratos. Segundo os termos definidos nos Contratos,
OUTORGADA era a Recrusul e OUTORGANTE era, em cada Contrato, Bernardo ou Ricardo, conforme o caso, e/ou
sua respectiva controlada.
50 Do Aumento de Capital parcialmente homologado, de cerca de R$52,5 milhões, aproximadamente R$38,12 milhões
foram integralizados mediante conversão de créditos. Desse montante, foram utilizados R$7,7 milhões pela
Portocapital e R$4,5 milhões pela Master, totalizando R$12,2 milhões em créditos detidos pelos Acusados, por meio
de suas controladas.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 21 de 38

83.
Como bem destacado pela SEP, havia previsão contratual de que, se a Recrusul não
dispusesse de caixa para pagamento em dinheiro, os créditos existentes poderiam ser utilizados
para integralização em aumento de capital, mas isso não significava que a obrigação da Companhia
perante os Acusados passaria a existir apenas quando houvesse um aumento de capital51.
84.
É sob esse prisma, portanto, que passo a analisar a questão.
Transações entre partes relacionadas e sua divulgação em notas explicativas
85.
Importa observar, desde logo, que a Defesa não refuta52 o fato de que os Contratos
constituíam operações da Recrusul com partes relacionadas. E não poderia mesmo ser diferente.
86.
Com efeito, o Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) esclarece constituir transação com
parte relacionada a “transferência de recursos, serviços ou obrigações entre uma entidade que
reporta a informação e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em
contrapartida” (grifos aditados)53.
87.
Por sua vez, parte relacionada é a “pessoa ou a entidade que está relacionada com a
entidade que está elaborando suas demonstrações contábeis”, ou seja, a “entidade que reporta a
informação”. É considerada parte relacionada, dentre outras, a pessoa que seja “membro do
pessoal chave da administração da entidade que reporta a informação” e a entidade controlada
por essa pessoa, de modo pleno ou sob controle conjunto. Pessoal chave da administração são “as
pessoas que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das
atividades da entidade, direta ou indiretamente, incluindo qualquer administrador (executivo ou
outro) dessa entidade”54.
88.
Além disso, o Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1), em seu item 21, elenca alguns
exemplos de transações que devem ser divulgadas, se realizadas com parte relacionada. Dentre
eles, consta expressamente o “fornecimento de garantias, avais ou fianças”, a “assunção de
compromissos para fazer alguma coisa para o caso de um evento particular ocorrer ou não no
futuro, incluindo contratos a executar (reconhecidos ou não)” e a “liquidação de passivos em
nome da entidade ou pela entidade em nome de parte relacionada”.
89.
De acordo com os Contratos, a Companhia (entidade que reporta a informação) se
obrigava a contratar seguro D&O em benefícios dos Acusados (membros do pessoal chave da
administração ) ou, caso não o fizesse, a mantê-los indenes de certas responsabilidades decorrentes

51 Cf. § 31 do Termo de Acusação, em que a SEP rechaça argumentos da Companhia na fase pré-sancionadora.
52 Na fase pré-sancionadora, a Recrusul chegou a argumentar que reconhecia como transações com partes relacionadas
apenas aquelas realizadas com suas sociedades controladas, mas os Acusados, em sua defesa, sequer insistiram nisso.
53 Cf. item 9 do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1).
54 Cf. item 9 do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1).
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 22 de 38

do exercício dos cargos de diretores e a pagar-lhes remuneração compensatória. Também se
obrigava a pagar remuneração pelos avais que lhes fossem prestados pelos Acusados e suas
controladas (entidades controladas por membros do pessoal chave da administração55). Entendo
estar claro, portanto, que os Contratos encerravam transações entre partes relacionadas.
90.
Desse modo, a controvérsia que remanesce entre a SEP e os Acusados diz respeito ao
modo e tempo aplicáveis à divulgação de informações relativas às referidas transações, tendo em
vista a alegação de que os Contratos estavam sujeitos a condição suspensiva e de que sua
“monetização” se daria apenas eventualmente e mediante aporte de capital, quando, segundo
alegam os Acusados, os créditos passariam a existir.
91.
Porém, como já detalhado, a meu ver não há que se falar em contratos ineficazes
tampouco em inexistência do direito de crédito antes do Aumento de Capital. Assim sendo,
independentemente da forma pela qual os créditos seriam liquidados – ou seja, se mediante
pagamento em dinheiro, semestralmente, ou por meio de subscrição de ações, por ocasião de um
aumento de capital –, é certo que, para fins de atendimento às normas contábeis de observância
obrigatória pelas companhias abertas, o conhecimento das condições dos referidos negócios,
celebrados entre partes relacionadas, era apto a “afetar as avaliações de suas operações por parte
dos usuários das demonstrações contábeis, inclusive as avaliações dos riscos e das oportunidades
com os quais a entidade se depara[va]”, daí o propósito de sua necessária divulgação56.
92.
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1), se a entidade tiver realizado
transações entre partes relacionadas durante os períodos cobertos pelas demonstrações financeiras,
a entidade deve divulgar a natureza do relacionamento entre as partes relacionadas, assim como as
informações sobre as transações e saldos existentes, incluindo compromissos, necessárias para a
compreensão dos usuários do potencial efeito desse relacionamento nas demonstrações57.
93.
Para quaisquer transações entre partes relacionadas, faz-se necessária a divulgação das
condições em que as mesmas transações foram efetuadas. Transações atípicas com partes
relacionadas após o encerramento do exercício ou período também devem ser divulgadas58.
94.
Afinal, não há como se admitir que a Companhia pudesse sonegar dos demais acionistas
e do mercado em geral a informação de que membros de sua administração ou sociedades por eles

55 Cf. também os exemplos ilustrativos EI9 e EI10, do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1).
56 Cf. item 8 do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1). No mesmo sentido, conforme declarado em seu item 1, o
objetivo do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) é “assegurar que as demonstrações contábeis da entidade
contenham as divulgações necessárias para chamar a atenção dos usuários para a possibilidade de o balanço
patrimonial e a demonstração do resultado da entidade estarem afetados pela existência de partes relacionadas e por
transações e saldos, incluindo compromissos, com referidas partes relacionadas”.
57 Cf. item 18 do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1).
58 Cf. item 22A do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1).
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 23 de 38

controladas eram titulares de direitos de crédito por força dos quais, a depender de certas
circunstâncias, poderiam exigir a transferência de recursos da Companhia ou converter tais
créditos em participação acionária, por ocasião de futuros aumentos de capital.
95.
Não há dúvida, portanto, de que as informações referentes aos Contratos deveriam ter
constado de notas explicativas às demonstrações financeiras, a partir de sua celebração,
independentemente da necessidade ou não de reconhecimento de um correspondente passivo no
balanço patrimonial da Companhia – questão que será analisada mais adiante – visto que as notas
explicativas servem inclusive para “fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias
demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada”59.
Reconhecimento do passivo no balanço patrimonial
96.
De outra parte, cabe examinar se as condições acordadas quanto à exigibilidade de
pagamento das remunerações previstas nos Contratos, já aludidas, permitiam que as referidas
transações entre partes relacionadas deixassem de ser reconhecidas como passivo, no balanço
patrimonial da Recrusul.
97.
Segundo a SEP, no caso dos Contratos, “trata-se de situações que devem ser
reconhecidas como passivos, pois se referem a obrigações presentes em relação às quais é
provável uma saída de recursos para liquidá-las, e que estão sob o controle da Companhia”, na
medida em que “a proposta e aprovação de um aumento de capital dependiam apenas de decisão
dos Acusados”. A Acusação se reporta ao critério estipulado no item 4.4660 do CPC00 –
Pronunciamento Conceitual Básico (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 675/2011.
98.
Para a Defesa, contudo, em raciocínio diametralmente oposto, não é isso o que ocorre,
uma vez em que se a Companhia permanecer sem disponibilidades de caixa, a cada fechamento
de semestre, e deixar de deliberar qualquer aumento de capital, não haverá pagamento da
remuneração prevista nos Contratos, os quais não confeririam aos Acusados a faculdade de exigir
da Companhia uma ou outra prestação.
99.
A questão, efetivamente, comporta discussão. Como se depreende dos Contratos, as

59 Cf. art. 176, §5o, inciso III, da LSA.
60 O tem 4.46 do CPC00 (R1), vigente à época dos fatos, apresentava a seguinte redação: “Um passivo deve ser
reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que uma saída de recursos detentores de benefícios
econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser
mensurado com confiabilidade. Na prática, as obrigações originadas de contratos ainda não integralmente
cumpridos de modo proporcional – proportionately unperformed (por exemplo, passivos decorrentes de pedidos de
compra de produtos e mercadorias ainda não recebidos) - não são geralmente reconhecidas como passivos nas
demonstrações contábeis. Contudo, tais obrigações podem enquadrar-se na definição de passivos caso sejam
atendidos os critérios de reconhecimento nas circunstâncias específicas, e podem qualificar-se para reconhecimento.
Nesses casos, o reconhecimento dos passivos exige o reconhecimento dos correspondentes ativos ou despesas”.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 24 de 38

remunerações devidas pela Recrusul venciam, em regra, semestralmente. Tratava-se, nesse
aspecto, de obrigações presentes61 da Companhia, que surgiam a partir da ocorrência dos
respectivos fatos geradores, previstos contratualmente62. Havendo disponibilidade de caixa, as
remunerações deveriam ser honradas, em dinheiro (crédito em conta), na data de seu vencimento.
100.
Diante da dinâmica estabelecida pelos Contratos, os créditos não honrados ao final de
determinado semestre por indisponibilidade de caixa da Companhia não eram, porém, perdoados,
mas continuavam sendo devidos pela Recrusul, sendo apenas diferido o momento do pagamento
em dinheiro (pois uma vez que sobreviessem recursos em caixa, os créditos poderiam ser exigidos
no respectivo semestre de apuração) ou liquidação por meio de conversão em capital.
101.
Logo, enquanto não ocorresse a conversão dos créditos em capital, era “provável” uma
saída de recursos para a sua liquidação. Consequentemente, a meu ver, a Companhia deveria ter
reconhecido o passivo correspondente nas demonstrações contábeis, sem prejuízo que se fizessem
as devidas considerações acerca de sua exigibilidade, em notas explicativas, considerando as
especificidades envolvidas na sua liquidação.
102.
Para a SEP, mesmo que “os Acusados não pretendessem exigir o pagamento da
obrigação de modo imediato – ou que só almejassem fazê-lo no âmbito de aumento de capital
futuro – tratava-se de uma decisão exclusiva deles próprios”, razão pela qual o passivo deveria
ter sido reconhecido.
103.
Ademais, mesmo admitindo, apenas em razão da argumentação dos Acusados, que a
realização do aumento de capital fosse, de fato, uma condição suspensiva dos Contratos, pontuou
a SEP que a realização desse aumento de capital dependia essencialmente de decisão dos próprios
Acusados, de modo que o passivo deveria ainda assim ter sido prontamente reconhecido. Isso
porque, de acordo com o CPC 25, aprovado pela Deliberação CVM no 594/2009, apenas passivos
contingentes63 – isto é, eventos que estão fora do controle da Companhia – podem deixar de ser

61 Conforme itens 4.15 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1), vigente à época dos fatos, uma obrigação é um
“dever ou responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. As obrigações podem ser
legalmente exigíveis em consequência de contrato”.
62 A remuneração dos avais decorria da prestação de cada garantia pelos Acusados, ou por suas controladas, caso a
caso, em instrumentos celebrados pela Recrusul e seus credores. Era devida à base de 5,5% a.a., calculados mês a mês
sobre o valor das dívidas efetivamente garantidas. Por sua vez, na ausência de contratação de seguro D&O em favor
dos Acusados, estes também receberiam remuneração sobre o valor das dívidas trabalhistas, tributárias e
previdenciárias da Companhia em relação às quais viessem a ser responsabilizados, na qualidade de diretores da
Recrusul. Essa remuneração era devida à base de 2,75% a.a., calculados mês a mês sobre o valor das dívidas
decorrentes das referidas responsabilidades estatutárias.
63 Conforme o Pronunciamento Técnico CPC 25, aprovado pela Deliberação CVM n° 594/2009 de 15.09.2009, o
termo “contingente” é usado para passivos e ativos que não sejam reconhecidos porque a sua existência somente será
confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle da entidade.
Adicionalmente, o termo passivo contingente é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 25 de 38

reconhecidos contabilmente, o que não se amoldaria ao caso. No caso vertente, a realização de um
aumento de capital para essa finalidade era evento que estava sob controle dos próprios Acusados,
que integravam o grupo de controle da Companhia e aos quais competia, na qualidade de membros
do Conselho, propor e aprovar operações dessa natureza, nos limites do capital autorizado.
104.
Entendo que a subscrição de capital constituía, a rigor, uma alternativa conferida pelos
Contratos aos Acusados e suas controladas, para que pudessem fazer valer seus direitos creditórios,
mesmo num contexto em que a Companhia não dispusesse de caixa, o que, à época, era inclusive
a realidade prática enfrentada pela Companhia. Essa condição contratual, que diz respeito à
exigibilidade dos créditos decorrentes dos Contratos, não descaracteriza, a meu ver, a existência
de um passivo a ser reconhecido contabilmente.
105.
Aliás, mesmo que se considerasse como apenas possível, e não como provável, a saída
de recursos da Companhia, os créditos decorrentes dos Contratos deveriam, no mínimo, ter
constado de notas explicativas às demonstrações financeiras, nos exercícios de 2011 a 2015.
Conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 25, no tocante à evidenciação das provisões
e dos passivos contingentes, a possibilidade de ocorrência dos eventos acarreta tipos de
evidenciação diferenciados. Se um evento for considerado como sendo provável que ocorra deve
ser reconhecido no balanço patrimonial como passivo, por meio da correspondente provisão. Caso
o evento seja caracterizado como possível de ocorrer, será apenas divulgado em notas explicativas.
Por fim, apenas quando for remota a chance de o evento ocorrer não será exigida evidenciação
alguma, em nota explicativa, nem qualquer reconhecimento, no balanço patrimonial64.
106.
Somente com a utilização dos créditos para integralização das ações subscritas em
aumento de capital é que estes deixariam de representar um passivo contra a Companhia, passando
o respectivo montante a constar contabilmente no patrimônio líquido.
107.
Por todos esses motivos, entendo que as regras contábeis impunham que os créditos em
face da Companhia, oriundos dos Contratos, fossem devidamente reconhecidos no passivo, por
ocasião da elaboração das demonstrações financeiras dos exercícios findos entre 31.12.2011 a
31.12.2015, conforme preconizado pela Acusação.
Responsabilidade pelas irregularidades nas Demonstrações Financeiras da Recrusul
108.
A responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras, ausente uma

64 O Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1), a seu turno, estipula, em seu item 4.43, o seguinte: “Um item que possui
as características essenciais de elemento, mas não atende aos critérios para reconhecimento pode, contudo, requerer
sua divulgação em notas explicativas, em material explicativo ou em quadros suplementares. Isso é apropriado
quando a divulgação do item for considerada relevante para a avaliação da posição patrimonial e financeira, do
desempenho e das mutações na posição financeira da entidade por parte dos usuários das demonstrações contábeis”.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 26 de 38

designação específica no estatuto social da companhia65, recai sobre todos os diretores estatutários,
a teor do art. 176, caput66, da LSA, e de precedentes da CVM67.
109.
Reforçando esse entendimento, cumpre ressaltar que os incisos V e VI do art. 25 da
Instrução CVM no 480/2009 foram alterados pela Instrução CVM no 586, de 08.06.2017, para
explicitar que “os diretores que devem assinar as declarações relativas à revisão, discussão e
concordância com as demonstrações financeiras e com as opiniões expressas no relatório do
auditor independente são os diretores designados pelo estatuto social do emissor por fazer
elaborar esse documento ou, na ausência de especificação, toda a diretoria, nos termos do art.
176, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976”68.
110.
No caso da Recrusul, Bernardo Flores e Ricardo Mottin exerceram cargo de diretor,
durante todo o período assinalado pela Acusação, assinando as DFs e com elas declarando sua
concordância. Eram, inclusive, à época dos fatos, os únicos diretores da Recrusul.
111.
Assim, a meu ver, restou configurado o descumprimento pelos Acusados do disposto no
art. 177, §3o, da LSA c/c os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1) e com o art. 176, §5o, III, da LSA, ao
deixarem de divulgar as informações atinentes aos Contratos, em notas explicativas, e de
reconhecer o correspondente passivo deles decorrente, nas DFs da Recrusul relativas aos
exercícios de 2011 a 2015.
IV.
INFRAÇÃO AO ART. 157, §4o, DA LSA C/C O ART. 3o, CAPUT, DA ICVM No 358/2002
112.
Por fim, segundo a Acusação, Bernardo Flores deve ser responsabilizado, na qualidade
de DRI da Recrusul, por não ter divulgado fato relevante a respeito do Aumento de Capital
deliberado pelo CA em 07.03.2016.
113.
Para a Acusação um aumento de capital cujo potencial de diluição era superior a 90%69
tinha o potencial de influir na decisão dos investidores, enquadrando-se nas definições do já

65 Mesmo não havendo indicação específica das atribuições de cada diretor no Estatuto ou em deliberação, pode-se,
em certos casos, extrair da própria denominação da Diretoria algumas conclusões sobre suas competências, que,
quando não envolvem áreas cinzentas, devem resultar na responsabilidade individualizada. Nesse sentido: PAS CVM
no RJ2014/7072, Dir. Rel. Gustavo Borba, julgado em 27.03.2018.
66 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício: (...) § 4o As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros
quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos
resultados do exercício.
67 PAS CVM no RJ2001/6835, julgado em 05.06.2002, Diretora Relatora Norma Parente; PAS CVM no RJ2015/4456,
Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 14.11.2017.
68 Item 2.3.2 do Edital de Audiência Pública no 10/16.
69 O potencial de diluição era de aproximadamente 91,84%. Ao final da Operação, o capital social da Companhia
passaria de R$72 milhões para R$124,5 milhões.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 27 de 38

aludido art. 157, §4o, da LSA e 2o da Instrução CVM no 358/2002. No caso, especificamente, em
decorrência do Aumento de Capital, note-se inclusive que houve o ingresso de novo acionista
titular da maioria das ações ordinárias. Portanto, na visão da SEP, deveria ter sido divulgado fato
relevante pelo DRI na forma do art. 3o da mesma Instrução.
114.
Observo, inicialmente, que o Aumento de Capital não abarca situação expressamente
arrolada dentre as consideradas como ato ou fato potencialmente relevante pelo parágrafo único
do art. 2o da Instrução CVM no 358/2002. No entanto, esse rol é considerado meramente
exemplificativo. Como já decidiu a CVM, a referida lista “nem exaure as possibilidades de fato
relevante nem determina um fato relevante, sendo necessário, sempre, analisar os dados concretos
do fato e da companhia a que ele se refere”70.
115.
Ademais, em que pese o juízo acerca da necessidade de divulgação de determinado fato
ao mercado envolver muitas vezes certa dose de subjetividade – a demandar especial cuidado da
CVM na análise dessas situações71 –, fato é que, neste caso, nem mesmo o próprio Acusado refuta
que a aprovação pelo Conselho de um aumento de capital envolvendo tão elevado potencial de
diluição ou a potencial alteração da titularidade das ações representativas da maioria do capital
social fosse informação materialmente relevante, com capacidade de influenciar de modo
ponderável a decisão dos investidores de adquirir ou alienar valores mobiliários em questão.
116.
A defesa, a rigor, questiona outros aspectos, relacionados ao tempo e ao modo aplicáveis
à divulgação das informações acerca do Aumento de Capital, que passo a analisar a seguir.

70 PAS CVM RJ n° 2006/4776, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, julgado em 17.01.2007.
71 Como já restou consignado na manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria, no julgamento do PAS n° 2014/0577:
“O sistema de recepção de documentos da CVM prevê as categorias “comunicado ao mercado” e “aviso aos
acionistas”, além de “ato ou fato relevante”. Desse modo, as companhias abertas dispõem de canais de comunicação
adequados para disseminar no mercado as informações que considerem úteis aos investidores, ainda que não se
enquadrem na definição de fato relevante. Assim, e consideradas as alternativas existentes, quando decide divulgar
determinada informação na forma de aviso de fato relevante, a administração transmite ao mercado a percepção de
que, após avaliar os seus possíveis impactos, considerou a informação, efetivamente, relevante. 4. A tarefa de julgar
a relevância de determinado fato não é simples, pois vários fatores, além do estritamente financeiro, devem ser
considerados. Cuida-se, além disso, de um juízo prospectivo acerca da potencial influência que o fato, uma vez
divulgado, teria sobre o comportamento dos investidores. Há, nisso, a formulação de um juízo complexo e,
inevitavelmente, subjetivo. 6. Disso se segue que, a princípio, não cabe à CVM substituir-se ao administrador nesse
julgamento, revendo a posteriori a decisão por aquele tomada. Primeiro porque, em razão do caráter valorativo do
exame sobre a relevância de determinado fato, tal revisão se revelaria altamente subjetiva. Segundo porque não me
parece certo que as conclusões assim alcançadas pela CVM seriam superiores às do diretor de relações com
investidores. Entendo, ao contrário, que, na maioria dos casos, o administrador, que acompanha no dia a dia os
negócios da companhia, encontra-se em melhor posição do que a autarquia para avaliar o que é ou não relevante
para os investidores. 7. Por isso que, a meu ver, a revisão da CVM só se justifica quando houver razões objetivas que
desautorizem a decisão do diretor de relações com investidores, levando a entender que o juízo emitido sobre a
relevância de determinada informação foi equivocado à luz das circunstâncias do caso. Esse cuidado, cumpre
ressaltar, é devido não só quando o diretor considerou a informação relevante, mas também quando ele entendeu que
não era relevante, pois em ambos os casos há de se respeitar o julgamento profissional do administrador”.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 28 de 38

Atendimento aos requisitos da Instrução CVM no 358/2002
117.
O princípio do full disclosure, consagrado pela LSA e refletido nos normativos da CVM,
norteia o regime informacional obrigatório imposto às companhias abertas, com vistas à
manutenção do equilíbrio de informações, imprescindível à confiabilidade e à eficiente formação
de preços do mercado. A obrigação de divulgação de fato relevante ocupa lugar de grande relevo
na política de divulgação de informações eventuais das companhias abertas.
118.
Para que esses objetivos sejam plenamente alcançados é imprescindível que o DRI da
companhia observe os requisitos previstos na Instrução CVM no 358/2002 quanto (i) ao conteúdo;
(ii) ao momento; e (iii) à forma de divulgação do fato relevante.
119.
No que tange ao conteúdo, a referida instrução, em seu artigo 3o, §5o72, impõe que o fato
relevante seja divulgado de “modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público investidor”
de modo a que investidor médio consiga compreender a informação e, a partir dela, sopesar a
conveniência de manter, comprar ou vender valores mobiliários de emissão da companhia.
120.
Em relação ao momento da divulgação, o artigo 3o, caput, da Instrução CVM no
358/200273 prevê, como regra geral, a imediata divulgação do ato ou fato relevante, não
estabelecendo um período mínimo objetivo. Assim, tão logo se obtenha um grau de materialidade
observado o binômio de magnitude e relevância, deve o administrador diligente divulgar a
informação. Ainda quanto ao momento, a fim de evitar desordem no ambiente de negociações, a
divulgação deve ser feita, preferencialmente, antes do início ou após o fim das operações da bolsa.
121.
Por fim, acerca da forma de divulgação, o artigo 3o, caput, e §4o74 estabelecem que o DRI
deve enviar (i) à CVM, por meio de sistema eletrônico; (ii) à bolsa de valores em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, se for o caso; além de (iii)
divulgar o fato relevante em jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela companhia
ou em portal de notícias com página na rede mundial de computadores com em seção disponível
para acesso gratuito e integral da informação.

72 §5o A divulgação e a comunicação de ato ou fato relevante, inclusive da informação resumida referida no §8o, devem
ser feitas de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público investidor.
73 Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível
na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer
ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
74 §4o A divulgação de ato ou fato relevante deve se dar por meio de, no mínimo, um dos seguintes canais de
comunicação: I – jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela companhia; ou II – pelo menos 1 (um)
portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso
gratuito, a informação em sua integralidade.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 29 de 38

122.
Bernardo Flores aduz que não era obrigatória a indicação da expressão “fato relevante”,
no instrumento de divulgação da deliberação do Aumento de Capital, consistindo apenas em uma
recomendação, no sentido de se indicar ao mercado a importância da informação divulgada,
conforme, segundo entende, se depreenderia do Ofício Circular n° 2/2015/CVM/SEP75.
123.
Explica o acusado que, embora o Aumento de Capital tivesse sido divulgado ao mercado
mediante “aviso aos acionistas”, foram cumpridas as formalidades exigidas para a divulgação
como “fato relevante”, uma vez que, no mesmo dia em que ocorrida a RCA que aprovou a
Operação, foram divulgados a ata e respectivo aviso aos acionistas, após às 18h, posteriormente
ao encerramento do pregão da bolsa de valores, portanto, com reapresentação às 09h 06min do dia
seguinte, ainda antes do início do pregão. Do mesmo modo, assevera que não houve negociação
com as ações no período compreendido entre o término da referida RCA e a divulgação ao mercado
das informações em foco.
124.
Em suma, a divulgação teria, segundo alega o acusado, cumprido os requisitos da
Instrução CVM no 358/2002, mas apenas não teria sido adotada a nomenclatura “fato relevante”,
o que teria se dado com respaldo em entendimento externado pela própria SEP.
125.
A meu ver, porém, não assiste razão ao acusado.
126.
O trecho do Ofício Circular n° 2/2015/CVM/SEP destacado na peça de defesa trata da
distinção entre “fato relevante” e “comunicado ao mercado”76 e esclarece que “comunicado ao
mercado” representa uma categoria que foi criada no Sistema Empresas.NET para a divulgação
das comunicações previstas na Instrução CVM no 358/200277 ou de outras informações não
caracterizadas como ato ou fato relevante, que a companhia entenda como úteis de serem
divulgadas aos acionistas ou ao mercado. Também são assim arquivados, por exemplo, os
esclarecimentos prestados pelas companhias sobre consultas formuladas pela CVM ou pela bolsa.
127.
Logo, de acordo com o referido Ofício-Circular, a distinção entre o ato ou fato relevante
e o “comunicado ao mercado” repousa no conteúdo da informação divulgada. Foi nesse contexto
que a SEP esclareceu não haver exigência de que a divulgação da informação relevante fosse feita
com a colocação de um título específico no documento, tal como “fato relevante”, embora fosse

75 Cf. pág. 49.
76 Cf. item 3.1.1 do referido Ofício-Circular.
77 Na Instrução CVM no 358/2002, além da divulgação e o uso de informações sobre ato ou fato relevante, é regulada
a divulgação de informações na negociação de valores mobiliários de emissão de companhias abertas por acionistas
controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com
funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e, ainda, na aquisição de lote significativo de ações
de emissão de companhia aberta, e a negociação de ações de companhia aberta na pendência de fato relevante não
divulgado ao mercado.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 30 de 38

útil e recomendável para a boa comunicação com os acionistas e o mercado que houvesse um
indicativo da importância da informação divulgada.
128.
No entanto, ainda que não receba o nome de “fato relevante”, a informação como tal
regulada pela Instrução CVM no 358/200278 deve ser objeto de uma comunicação emitida pela
Companhia que atenda aos requisitos específicos, o que não foi igualmente observado no caso
concreto, ao contrário do que afirma a defesa.
129.
Como é cediço, a divulgação de “fato relevante” tem por objeto dar publicidade a
situações com potencial de influenciar de modo ponderável a decisão de comprar, manter ou
vender valores mobiliários de emissão de uma companhia. Trata-se, portanto, de comunicação
destinada ao mercado em geral, abrangendo todo o público investidor. Nesse sentido:
“A divulgação de fato relevante representa o deslocamento da relação companhia-
acionista, do ponto de vista informacional, para um relacionamento companhia e o
público em geral, que vem a ser a filosofia do disclosure, bem mais ampla do que a
satisfação do direito de informação do acionista.”79 (grifos aditados)
130.
Desse modo, caso a companhia entenda que uma informação tem o potencial de afetar as
cotações ou decisões de investimento, ela deverá ser tratada internamente e divulgada da maneira
exigida para as informações relevantes.
131.
Por outro lado, segundo indica o próprio nome, “aviso aos acionistas” é o título mais
especificamente dado às comunicações dirigidas aos titulares de ações da companhia, previstas na
LSA e na regulamentação da CVM80. Trata-se, portanto, de comunicação de escopo e alcance mais
restritos que os aplicáveis aos fatos relevantes. Nesse sentido:
“Assim, para efeito do § 4o do artigo 157, é apenas fato relevante aquele que possa
influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado, de vender ou
comprar valores mobiliários de emissão da companhia e, por isso, não é destinado
apenas aos acionistas nem tem o seu momento de revelação na AGO. Ao contrário, é
destinado ao mercado em geral e deve ser divulgado imediatamente. Decompondo-se
a definição legal, vê-se, desde logo, dois aspectos esclarecedores: 1) o fato relevante
ora tratado não é destinado apenas aos acionistas da companhia, mas ao mercado em

78 Note-se que outras normas da CVM exigem a divulgação de informações ao mercado na mesma forma estabelecida
para a divulgação de fato relevante. Confiram-se, por exemplo os artigos 47, §2o, e 51 da Instrução CVM no 480/2009.
79 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias / Alfredo Lamy Filho e José
Luiz Bulhões Pedreira. (coord.) – 2. ed., atual. e ref. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 857.
80 Conforme expressamente indicado, inclusive, em outros trechos do Ofício-Circular n° 2/2015/CVM/SEP, com base
na regulamentação vigente à época. Vide, a propósito, págs. 23 e 35 (disponibilização aos acionistas dos documentos
exigidos pelo art. 133 da Lei das S.A, relativamente à realização de assembleia-geral ordinária), págs. 38, 40, 54, 55,
88 e 91 (candidatos para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal propostos por acionistas não controladores),
págs. 42 e 50 (informação de que a eleição do conselho de administração poderá se dar por processo de voto múltiplo),
pág. 97 (operação de aumento de capital por subscrição privada venha a ser deliberada em reunião do Conselho de
Administração) e pág. 105 (não pagamento de dividendo obrigatório em função da situação financeira da companhia).
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 31 de 38

geral; 2) não é a simples possibilidade de influenciar a decisão dos investidores que
determina a publicação do fato relevante – possibilidade que, em tese, quase toda
informação nova tem – mas antes a possibilidade de influir de modo “ponderável”, o
que impõe um nível maior de certeza por parte dos administradores da companhia.
Esses dois elementos justificam o regime especial que é imposto aos administradores,
notadamente no sentido de divulgação imediata, e ao mercado em geral, e não aos
acionistas apenas”81 (grifos aditados).
132.
Não há, a princípio, impedimento a que uma determinada situação envolvendo a
Companhia possa ser objeto de divulgação por meio, concomitantemente, de “Aviso aos
Acionistas” e de “Fato Relevante”, desde que cada um dos tipos de comunicação atenda ao escopo
e aos destinatários que lhes são próprios, bem como sejam observadas as normas que lhes são
aplicáveis. É possível até mesmo admitir que, no limite, seja adotado um único documento, por
economicidade e eficiência, desde que se confira o devido destaque à dupla finalidade da
comunicação e sejam atendidos os requisitos aplicáveis a cada modalidade de divulgação.
133.
Não foi, porém, o que ocorreu com relação ao Aviso aos Acionistas divulgado pela
Recrusul em 07.03.2016, uma vez que a referida comunicação (i) destinou-se apenas aos acionistas
da Companhia, com o objetivo de atender à Instrução CVM no 481/2009; e (ii) não apresentou
qualquer destaque em relação ao elevado potencial de diluição decorrente do Aumento de Capital.
Note-se que o aviso em questão sequer fez qualquer alusão à Instrução CVM no 358/2002, como
é praxe na divulgação de fatos relevantes. Tampouco restou evidenciado que tenha havido
disseminação da informação na forma exigida, com a divulgação em jornais de grande circulação82
utilizados habitualmente pela Companhia ou em portal de notícias com página na rede mundial de
computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua
integralidade83.
134.
Isto posto, entendo que não há como se concluir com base nos autos deste PAS que, como
aduz o acusado, independentemente da divergência de título do documento, as mesmas
formalidades foram observadas com a divulgação das informações relevantes, em meio a diversas
outras, no bojo do “Aviso aos Acionistas” de 07.03.2016.

81 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo. Direito das companhias / Alfredo Lamy Filho e José
Luiz Bulhões Pedreira. (coord.) – 2. ed., atual. e ref. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 859
82 Sobre o tema já decidiu o Colegiado da CVM que: “o fato relevante exige a publicação nos jornais de grande
circulação habitualmente utilizados pela companhia (...) Esta informação já constava no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/no 01/2010 e foi confirmada e detalhada no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/no 04/2011 e
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/no 02/2012, que explicam a diferença entre a divulgação do fato relevante e do
comunicado ao mercado. Este último serve para a divulgação de outras informações que não sejam fatos relevantes
e, por isso, não exigem a publicação simultânea em jornal”. (grifos aditados) (PAS CVM no RJ2012/3457, Dir. Rel.
Ana Novaes, julgado em 06.12.2012.
83 Conforme previsto no caput e no §4o do art. 3o da Instrução CVM no 358/02.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 32 de 38

135.
Em consonância com precedentes do Colegiado a tratar de falhas informacionais,
considerarei, contudo, como circunstância atenuante, o fato de que houve a divulgação do Aviso
aos Acionistas, não se tratando, portanto, de hipótese de retenção indevida de informação pela
Companhia. Nessa linha, destaco o seguinte trecho do voto do Diretor Relator Pablo Renteria no
julgamento no PAS CVM no RJ2012/10069, em 31.03.2015:
Passo, enfim, a fundamentar a fixação da penalidade a ser aplicada ao Acusado.
Entendo que, no presente caso, há uma importante circunstância atenuante a ser
considerada, a saber, o fato de que a ata da assembleia geral extraordinária foi
encaminhada, no mesmo dia de sua realização, pela Companhia ao Sistema IPE,
tornando-se, desse modo, disponível na rede mundial de computadores. Houve,
portanto, imediata divulgação ao público da deliberação assemblear, embora por meio
inadequado, que não assegura, a contento, a ampla disseminação da informação
relevante junto aos investidores. De todo modo, não houve, no presente caso, retenção
indevida da informação pela administração da Companhia, tampouco identifico nos
autos indício de ocorrência de assimetria informacional.
136.
No mesmo sentido, e mais especificamente com relação a divulgação de Comunicado ao
Mercado em lugar de Fato Relevante, aponta, com propriedade, a manifestação de voto do então
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes no PAS CVM no RJ2014/231484:
26. Portanto, a opção do Acusado ao escolher o comunicado não o exime, por evidente,
de sua responsabilidade, pois a sua escolha não era a alternativa requerida no caso, e
comunicado ao mercado não substitui a necessidade da publicação de fato relevante.
Mas, reconheço que a decisão de publicar o “Comunicado ao Mercado” atenua a sua
conduta, pois o teor da informação prestada seria, possivelmente, replicado no fato
relevante.
137.
Em acréscimo, releva mencionar que, diferentemente do que sustenta o acusado, o fato
de não ter havido qualquer impugnação pelos demais acionistas, investidores ou credores, bem
como de não ter sido observada qualquer variação anormal nas cotações das ações de emissão da
Companhia por ocasião da divulgação das informações não exime o DRI de responsabilidade por
ter deixado de realizar a comunicação exigida pela Instrução CVM no 358/2002. Como visto, tendo

84 PAS CVM no RJ2014/2314, Diretor Relator Gustavo Tavares Borba, j. em 27.10.2015.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 59

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 33 de 38

o fato potencial de influenciar, de modo ponderável, a decisão dos investidores, surge a obrigação
de divulgar o fato relevante85.
138.
Por fim, o acusado alega que a atuação da própria SEP contribuiu para que se mantivesse
a classificação de “aviso aos acionistas” às informações divulgadas antes da realização do
Aumento de Capital, uma vez que, após a divulgação da informação, respondeu a cinco ofícios
que lhe foram dirigidos pela SEP, com o objetivo de esclarecer os pontos levantados e atender a
todas as exigências formuladas, o que ocasionou a retificação e reapresentação da informação
relativa à Operação, por cinco vezes. Ainda segundo o acusado, em nenhum desses ofícios, a SEP
teria alertado a Companhia acerca da necessidade de modificação da forma de divulgação da
informação que vinha sendo retificada e republicada por tantas vezes, tendo, ao contrário,
solicitado que o exponente incluísse as informações retificadas na categoria “aviso aos acionistas”
do sistema EmpresasNet.
139.
Como dito, a necessidade de correção das informações contidas em aviso aos acionistas
em nada tem a ver com a necessidade de se dar conhecimento ao mercado acerca de fato relevante
envolvendo a Companhia, na forma apropriada. Como se observa nos autos, a SEP buscou, a todo
momento, que a Companhia aprimorasse a qualidade das informações prestadas aos seus
acionistas, para fins de atendimento à Instrução CVM no 481/2009, inclusive no tocante à correção
do próprio percentual potencial de diluição, inicialmente indicado de forma errônea no Aviso aos
Acionistas de 07.03.2016. Isso não significa, porém, que a SEP não deva também apurar eventual
descumprimento da Instrução CVM no 358/2002 e formular acusação quanto à infração em relação
à qual venha a se convencer da existência de elementos suficientes de materialidade e autoria. Não
há que se falar, portanto, como alegado na defesa, que a SEP tivesse contribuído para que o
acusado mantivesse a classificação de “aviso aos acionistas” às informações divulgadas antes da
realização da Operação.
140.
No caso concreto, concluo que o elevado potencial de diluição resultante do Aumento de

85 Como explica Maurício Custódio Dourado: “Quando se diz que ato e fato relevante são aqueles que podem afetar
a cotação dos valores mobiliários ou a decisão dos acionistas ou investidores no sentido de comprar, vender ou
manter seus valores mobiliários, ou de exercer algum direito a eles inerente, não está a se exigir que o ato ou fato
relevante efetivamente produzam tais resultados, mas unicamente que tenham potencial para tanto. Este potencial de
influência deve ser analisado a partir da perspectiva do homem médio comum, não dos investidores profissionais (ex.
fundos) ou dos intermediários que atuam no mercado de capitais (ex. corretores de valores mobiliários e instituições
financeiras) (...) Portanto, ao avaliar a relevância de certo ato ou fato para fins de sua divulgação ao mercado, deve
o administrador da companhia ponderar se um investidor comum poderia, pelo menos hipoteticamente, mudar sua
orientação de investimento caso tivesse ciência daquela decisão, e não se os analistas ou os investidores profissionais
e institucionais o fariam, visto que o Mercado de Capitais deve favorecer a criação de um ambiente seguro para que
qualquer pessoa possa nele investir, e não apenas aqueles que tenham uma formação mais apropriada” (Questões
Estratégicas das Companhias e o dever de divulgação de fato relevante - Revista de Direito Bancário e do Mercado
de Capitais, vol. 78/2017, p. 15-45, out-dez/2017).
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 60

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 34 de 38

Capital era um fato que deveria ter sido divulgado como relevante e não apenas aos acionistas da
Recrusul, mas também ao mercado em geral, por meio de comunicação específica com essa
finalidade, ainda que não necessariamente intitulada “fato relevante”.
Ingresso de novo acionista titular da maioria das ações ordinárias
141.
No que diz respeito ao ingresso de novo acionista titular da maioria das ações ordinárias
de emissão da Companhia, alega o acusado que não tinha conhecimento do fato, quando da
divulgação do Aumento de Capital, tendo a situação sido identificada, posteriormente, após
subscrição das sobras pelo novo acionista, em 24.06.2016, e divulgada, por conseguinte, no
encerramento da Operação.
142.
Nesse particular, procede, a meu ver, a alegação da defesa. De fato, antes de finalizada a
subscrição das ações não havia como a Companhia noticiar uma alteração do seu quadro acionário.
Assim, não vejo como apenar o acusado em razão de não ter divulgado essa informação logo após
a reunião do Conselho de 07.03.2016, na qual foi deliberada a realização do Aumento de Capital86.
143.
De todo modo, entendo que isso não afasta a falha apontada pela Acusação no sentido de
que o Aumento de Capital deveria ter sido objeto de divulgação de fato relevante em virtude do
elevado potencial de diluição envolvido na Operação, apto, por si só, a ensejar uma mudança de
controle da Companhia, na hipótese em que ocorresse o que, de fato, veio a se passar.
144.
Ademais, observo que não houve divulgação de fato relevante pela Companhia em

86 Dadas as circunstâncias do caso concreto, seria possível questionar se Bernardo Flores já estava ciente de que a
maioria das ações de emissão da Companhia estava em vias de passar a ser detida por outro acionista, na ocasião em
que o Conselho que deliberou autorizar o Aumento de Capital, e se, em caso positivo, essa informação, por si só,
deveria ter sido objeto de um fato relevante. Com efeito, ao examinarmos a Ata da reunião do CA de 07.03.2016, em
que foi deliberada a realização do Aumento de Capital, percebemos que era de conhecimento da administração da
Companhia que determinados credores pretendiam converter seus créditos em capital: “Justificativa do Aumento: i)
cumprimento de acordo com credores através das respectivas conversões de dívidas em ações da Companhia; e ii)
capital de giro para retomadas das operações da Companhia”. (grifei). A Companhia também informou, no aviso aos
acionistas divulgado na mesma data, que o Aumento de Capital tinha os seguintes objetivos: “(i) Viabilizar capital de
giro para a retomada das operações; (ii) Equacionar grande parte do passivo com credores em geral tanto de curto
prazo quanto de longo prazo da Companhia; (iii) Continuar o processo de ajustes da estrutura patrimonial da
Recrusul S/A e suas controladas” (grifei). Ao mesmo tempo, o cumprimento do acordo com os credores somente seria
viável se os Acusados, que detinham juntos cerca de 30,13% das ações da Companhia (cerca de 76,86% das ações
ordinárias e 7,27% de ações preferenciais), não exercessem integralmente os seus direitos de preferência no âmbito
do Aumento do Capital, por meio de suas controladas Portocapital e Master, de modo que houvesse sobras suficientes
para subscrição pelos referidos credores. Dado que eram os Acusados diretores e membros do Conselho da
Companhia, seria presumível que conhecessem o valor dos créditos detidos em face da Recrusul, em razão de seu
elevado montante. Consequentemente, se poderia inferir que era de seu conhecimento que um novo acionista passaria
a deter a maioria das ações de emissão da Companhia. No entanto, essas conclusões estariam baseadas em presunções
não corroboradas por qualquer prova nos autos. Além disso, a SEP não chega a afirmar que a Companhia estivesse
obrigada a divulgar fato relevante sobre uma possível alteração no seu controle acionário, ainda não concretizada e
dependente de uma série de circunstâncias externas à Companhia.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 61

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 35 de 38

relação à mudança de controle, mesmo após a subscrição de sobras pelo novo acionista, em
24.06.2016, diferentemente do que restou afirmado pela defesa. O que ocorreu, na realidade, foi a
divulgação, em 13.07.2016, pela Recrusul, de um “comunicado ao mercado” acerca do
encerramento do período de sobras, no qual foi também noticiada a subscrição de ações pela
credora Triskelion Capital Consultoria e Gestão de Investimentos Estratégicos Ltda (“Triskelion”),
totalizando cerca de 25% do capital social da Companhia87 88. Na ocasião, a Triskelion passou a
deter 70% das ações ordinárias e 2,52% das ações preferenciais de emissão da Companhia89.
145.
O ingresso da Triskelion se deu como acionista detentora da maioria das ações ordinárias,
consubstanciando a alteração do controle da Recrusul que até então vinha sendo exercido em
conjunto pelos Acusados, notadamente por meio de suas controladas, Portocapital e Master.
146.
Sob a premissa anteriormente adotada de que o fato era capaz de afetar de modo
ponderável a decisão dos investidores de adquirir, manter ou alienar valores mobiliários de
emissão da Recrusul90, entendo que esse comunicado ao mercado não teria eliminado a
necessidade de divulgação de uma nova comunicação em que se destacasse a informação sobre o
ingresso da Triskelion no quadro acionário da Recrusul, como sua nova acionista controladora,
mas isso não implica em dizer que deveria ter sido objeto da comunicação anterior sobre o
Aumento de Capital quando esse ainda estava por ser realizado.
Da responsabilidade do DRI
147.
A responsabilidade pela não divulgação do fato relevante, na forma apropriada, cabe aos
administradores das companhias, a teor do §4o do art. 157 da LSA e, consoante o referido art. 3o,
caput, da Instrução CVM no 358/2002, essa responsabilidade cabe primariamente ao DRI.
148.
Neste PAS, entendo que restou evidenciada a responsabilidade de Bernardo Flores pelo

87 Vale citar o seguinte trecho do referido comunicado ao mercado: “Também cabe informar que ao final deste
processo de aumento de capital, temos um acionista que subscreveu 9.578.069 (nove milhões, quinhentos e setenta e
oito mil e sessenta e nove) ações totalizando aproximadamente 25% do capital da Companhia. O Acionista é a
Triskelion Capital Consultoria e Gestão de Investimentos Estratégicos Ltda, CNPJ 24.585.848/0001-98, com sede na
cidade São Paulo - SP”.
88 Observe-se que a BM&FBovespa identificou uma movimentação atípica de ações no período de 05.07.2016 à
15.07.2016, e indagou à Companhia se havia algum fato que pudesse justificar as oscilações nos números de negócios
e quantidades negociadas, e ressaltou a obrigação disposta no parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no
358/2002.Em resposta, a Recrusul afirmou que tal oscilação se deu em face da divulgação de Comunicado ao Mercado
em 13.07.2016, que informou sobre o encerramento do período de sobras, e por estarem as ações ordinárias com preço
inferior ao das ações preferenciais, o mercado pode ter interpretado esta defasagem de preço como oportunidade de
compra (cf. itens 11 e 12 do Relatório no 105/2016-CVM/SEP/GEA-3, que integra o Doc. SEI 0173633).
89 Cf. item 19 do Relatório no 105/2016-CVM/SEP/GEA-3, constante de fl. 109 do Doc. SEI 0173633.
90 A alteração do controle – por implicar possibilidade de mudança de orientação nos negócios sociais – é informação
relevante para qualquer companhia aberta. Nesse sentido, vide PAS CVM no 12/01, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de
Sousa, julgado em 12.01.2006. Consta também da lista exemplificativa contida na Instrução CVM n° 358/2002.
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 62

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 36 de 38

descumprimento do §4o do art. 157 da LSA c/c o art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/2002,
uma vez que era o ocupante desse cargo na administração da Companhia, competindo-lhe zelar
pelo atendimento das normas em questão.
V.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
149.
Por todo o exposto, concluo que os Acusados, na qualidade de membros do Conselho da
Recrusul, violaram os artigos (i) 156 da LSA; e (ii) 177, §3o, da LSA c/c os itens 185 e 22A do
CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 642/2010, e com o art. 176, §5o, III, da LSA.
Também concluo que Bernardo Flores, na qualidade de DRI da Companhia, violou o art. 157, §4°,
da LSA c/c art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/2002.
150.
Passo, assim, à dosimetria das penas. As infrações foram praticadas antes da edição da
Lei no 13.506, de 13.11.2017, razão pela qual as penalidades a serem aplicadas seguirão o disposto
na legislação vigente à época dos fatos.
151.
Na dosimetria da pena, levo em conta a primariedade dos Acusados, a capacidade
econômica dos infratores e a gravidade em concreto das irregularidades verificadas.
152.
Bernardo Flores e Ricardo Mottin figuram ou figuraram como acusados em outros
processos sancionadores em curso na CVM, mas não houve, em nenhum deles, condenação (e
eventual condenação seria, de toda a forma, posterior à ocorrência dos fatos objeto deste PAS)91,
de modo que devem ser considerados como não reincidentes. Por outro lado, não cabe a aplicação
de atenuante por bons antecedentes.
153.
Quanto ao comprometimento da capacidade econômica dos Acusados, há documentos
que demonstram, de fato, que eles têm arcado com uma série de dívidas decorrentes de processos
judiciais envolvendo a Recrusul e as empresas Portocapital e Master92.

91 Trata-se dos seguintes processos: (i) PAS CVM SEI no 19957.009294/2017-11 (RJ2017/4031), instaurado pela SEP
visando, dentre outras finalidades, à responsabilização de Bernardo Flores, por não ter divulgado a não integralização
dos recursos pela subscritora Triskelion nas condições originalmente divulgadas no Aumento de Capital (infração ao
disposto no art. 157, § 4o, da LSA c/c o art. 3o, caput, da Instrução CVM 358), ainda não julgado; (ii) PAS CVM SEI
no SEI 19957.003877/2017-38 (RJ2017/1933), instaurado pela SEP visando à responsabilização de Bernardo Flores,
na qualidade de DRI da Recrusul, por infração ao art. 153 da LSA, por não ter atuado com diligência em relação à
adoção de medidas inerentes a seu cargo e voltadas à prevenção de negócios com potencial uso de informação
privilegiada antes de sua divulgação, arquivado após o cumprimento de termo de compromisso pelo acusado; e (iii)
PAS CVM RJ2019/07413, instaurado pela SEP visando, dentre outras finalidades, à responsabilização de Ricardo
Mottin, por infração ao art. 170, §§ 1o e 7o, da LSA, e ao artigo 2°, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM no
480/2009, ainda sem relator designado (cf. Fichas de Antecedentes emitidas em 01.09.2020 pela Coordenação de
Controle de Processos Administrativos – CCP).
92 Vide, a propósito, os documentos anexados ao Pedido de Reconsideração apresentado pelos Acusados (Docs. SEI
1095152 a 1095161, replicados nos Docs. SEI 1095162 a 1095172).
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 63

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 37 de 38

154.
No que concerne especificamente à infração ao art. 156 da LSA, tem-se sua configuração
como “infração grave”, nos termos da Instrução CVM n° 491, de 22.02.2011, à época vigente,
tratamento que permaneceu inalterado com o advento da ICVM n° 607/2019, o que não quer dizer
que não considere, ainda, as circunstâncias deste caso, com vistas ao sopesamento da gravidade
das condutas em concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
155.
De outra parte, em relação à falha informacional nas DFs considero como agravante sua
a prática reiterada quanto aos exercícios findos de 31.12.2011 a 31.12.2015.
156.
Quanto à infração imputada exclusivamente a Bernardo Flores, atinente à violação ao art.
157, §4°, da LSA c/c art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/2002, como já detalhado, afigura-
se, a meu ver, como atenuante, a divulgação feita pela Companhia ainda que irregularmente e de
forma insuficiente.
157.
Os Acusados também alegam, em seu favor, que não houve prejuízo ao mercado e aos
demais acionistas. De fato, a SEP não apontou danos financeiros específicos acarretados pelos
Acusados e, a meu ver, isso se deveu, basicamente, ao fato de que as infrações apuradas neste PAS
não dependiam da comprovação de prejuízos incorridos pela Companhia ou por terceiros. O
mesmo ocorreu em relação à ausência de dolo, que não era elemento característico de nenhuma
das infrações objeto da acusação, o que não quer dizer, por outro lado, diante das circunstâncias
do caso concreto, que os Acusados não tenham agido de modo consciente e propositado.
158.
Nesse sentido, aliás, em que pese a Companhia ter reapresentado os Avisos aos
Acionistas conforme requisitado pela SEP, identifico que houve procrastinação por parte do DRI
na prestação de informações sobre o Aumento de Capital, tendo sido necessário o envio de vários
ofícios à Companhia até que a SEP pudesse ter finalmente acesso à informação acerca da existência
dos Contratos e das transações com partes relacionadas, especialmente no tocante às condições
pactuadas, que não tinham sido divulgadas aos acionistas e ao mercado em geral, inclusive nas
DFs, nem constaram nos avisos inicialmente divulgados sobre o Aumento de Capital. Não
vislumbro, consequentemente, atuante a ser aplicada em favor dos Acusados nesse particular.
159.
Diante de todo o acima exposto e com fundamento no art. 11, incisos I e II, da Lei n°
6.385, de 07.12.1976, c/c o inciso I do §1o do mesmo artigo, voto pela condenação de:
a) Bernardo Flores:
a.1) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
violação ao art. 156 da Lei n° 6.404/1976, em razão de ter votado e aprovado a
celebração de contrato em favor de si mesmo, na reunião do Conselho ocorrida em
20.12.2011; e
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 64

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43 – Voto – Página 38 de 38

a.2) na qualidade de diretor da Companhia, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por violação ao art. 177, §3o, da Lei
6.404/1976 c/c os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM
no 642/2010, e combinado ainda com o art. 176, §5o, III, da Lei n° 6.404/1976, em
razão de ter elaborado as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos
entre 31.12.2011 e 31.12.2015 sem reconhecer e divulgar créditos detidos por
administradores como decorrentes de transações com partes relacionadas; e
a.3) na qualidade de DRI da Recrusul S.A, à penalidade de advertência, por
violação ao art. 157, §4o, da Lei n° 6.404/1976, c/c art. 3o, caput, da Instrução CVM
no 358/2002, em razão de não ter divulgado fato relevante a respeito da operação de
aumento de capital deliberada pelo conselho de administração em 07.03.2016.
b) Ricardo Mottin Junior:
b.1) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
violação ao art. 156 da Lei n° 6.404/1976, em razão de ter votado e aprovado a
celebração de contrato em favor de si mesmo, na reunião do Conselho ocorrida em
20.12.2011; e
b.2) na qualidade de diretor da Companhia, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por violação ao art. 177, §3o, da Lei
n° 6.404/1976 c/c os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 642/2010, e combinado ainda com o art. 176, §5o, III, da Lei n° 6.404/1976,
em razão de ter elaborado as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
findos entre 31.12.2011 e 31.12.2015 sem reconhecer e divulgar créditos detidos por
administradores como decorrentes de transações com partes relacionadas.
É como voto.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2020.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Voto DFP (1107581) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 65
FLAVIA MARTINS
SANT ANNA
PERLINGEIRO:0119435
3738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2020.09.29 16:06:44
-03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43– Voto – Página 1 de 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No RJ 2016/7929
(Processo Eletrônico no SEI 19957.007552/2016-43)
Reg. Col. 0775/17
Acusados:
Bernardo Flores

Ricardo Mottin Junior
Assunto:
Apurar a responsabilidade administradores da Recrusul S.A. por infração
aos artigos 156 e 157, §4o, ambos da Lei no 6.404/1976, c/c artigo 3o, caput,
da Instrução CVM no 358/2002; ao artigo 177, §3o, da Lei no 6.404/1976 c/c
os itens 18 e 22A do CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no
642/2010, e com o artigo 176, §5o, III, da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
VOTO
1.
Preparei esta breve manifestação para registrar a minha divergência em relação ao voto
da Diretora Flavia Sant’Anna Perlingeiro exclusivamente no tocante à condenação dos acusados
por suposta violação ao artigo 156 da Lei no 6.404/1976.
2.
Sobre esse ponto, reitero o meu entendimento de que a lei societária hoje emprega a
expressão “interesse conflitante” em uma acepção técnica, que não abrange toda situação em que
o acionista (no caso do art. 115, §1o) ou o administrador (no caso do art. 156) possuem um interesse
extrassocial. Creio que, na atual redação da lei, as duas hipóteses de conflito de interesses dizem
respeito somente àquelas situações em que o acionista ou o administrador possuem um interesse
conflitante com o da companhia e votam em sacrifício do interesse social1 – que somente podem
ser verificadas ex post factum –, muito embora esteja convicto sobre a necessidade de uma
alteração legislativa para modernizar o tratamento da matéria2.
3.
Por se basear, a meu ver equivocadamente, em uma abordagem formalista da regra do
artigo 156 da Lei no 6.404/1976, a Acusação não se aprofundou no exame dos contratos celebrados
entre a Companhia e as sociedades controladas pelos administradores acusados a fim de verificar

1 Sobre o assunto, reporto-me ao que disse nos votos que proferi em 26.09.2017, no âmbito do Processo Administrativo
CVM no 19957.005749/2017-29, no tocante ao conflito do acionista, e em 25.09.2018, no âmbito do Processo
Administrativo CVM no SP2015/0339, no tocante ao conflito do administrador.
2 E aqui faço novamente referência ao que disse no Processo Administrativo CVM no 19957.005749/2017-29.
Voto DGG (1113961) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 66

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.007552/2016-43– Voto – Página 2 de 2

se as condições do negócio eram razoáveis ou equitativas, ou mesmo explicar se (e como) aquele
negócio teria sido prejudicial à companhia. De fato, a acusação diz, sem maior aprofundamento,
que o “conteúdo dos Contratos suscita dúvidas quanto a sua legalidade”, ressaltando, contudo, não
ser possível “desconsiderar por completo a hipótese de que, na linha do que os Acusados
argumentaram, eles seriam necessários para viabilizar o interesse no exercício dos cargos de
administração”.
4.
Diante desse contexto, à luz da interpretação do artigo 156 da Lei no 6.404/1976 que
julgo ser a mais correta, entendo que a acusação de conflito de interesses, do modo que foi
formulada, é inepta, razão pela qual, nesse aspecto específico, divirjo da Relatora e voto pela
absolvição dos acusados.
5.
No tocante às demais acusações, acompanho as conclusões da Diretora Relatora.
É como voto.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por
Gustavo Machado Gonzalez
Diretor

Voto DGG (1113961) SEI 19957.007552/2016-43 / pg. 67